Tribunal: TJMT
Processo: 0003514-82.2020.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003514-82.2020.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTES: AUGUSTO FELIPE DA SILVA,
MARIA ELIANE CARVALHO,
MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA,
SONIA CAJA DA SILVA,
KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS,
WELLINGTON JESUS DA SILVA,
ZANANDREIA SOARES GUIMARÃES,
EMILI RODRIGUES DOS SANTOS e,
EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – 1) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CAPITULADOS NOS ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, III, V E VII E 155 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÓNICO – PALAVRAS DOS POLICIAIS CIVIS EM JUÍZO EM SINTONIA COM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – UNIDOS COM PROPÓSITOS EXCLUSIVO DE VENDA DE DROGAS NA REGIÃO E INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES DENTRO DO PRESÍDIO, ORGANIZADOS PELO COMANDO VERMELHO – PROVAS SUFICIENTES A AMPARAR CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO NEGADA – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: 2) REVISÃO DAS PENAS – PLEITOS DE APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – PENAS-BASE DEVIDAMENTE APLICADAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A DO PRÓPRIO TIPO PENAL (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ANTECEDENTES) – QUANTO FIXADO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ENUN. 39 TJMT – PENAS-BASES MANTIDAS – 3) AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO EM UM ANO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O QUANTUM FIXADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6 – PRECEDENTES – PLEITO ACOLHIDO – PENAS REDIMENSIONADAS – 4) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PROVAS SUFICIENTES DA ATIVIDADE CRIMINOSA E DO TRÁFICO DE DROGAS COMO MEIO DE VIDA – 5) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO – CONVENCIMENTO DO JUÍZO AMPARADO NAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS E NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – 6) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DROGAS – INVIABILIDADE –PROVAS SEGURAS DE QUE PARTA DA DROGA ERA ENCAMINHADA PARA UNIDADE PRISIONAL – PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA APLICAR A FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6.
1 - Havendo provas concretas da materialidade e autoria delitivas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido nos autos, não há que se falar em absolvição dos delitos por insuficiência de provas, haja vista que depoimentos prestados pelos agentes públicos, em juízo, são coerentes e convergem com as interceptações telefônicas devidamente produzidas, não havendo qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 1.2 – o animus associativo duradouro e permanente está evidenciado nas diversas conversas e negociações realizadas entre os apelantes.
2 - Tendo em vista que o juízo sentenciante, ao prolatar sentença condenatória, usou de fundamentação idônea que se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP, culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, diante da prova nos autos de que os réus movimentavam grande quantidade de droga, escorreita a pena-base imposta aos apelantes. 2.1- Quantum fixado a luz do caso concreto e do contexto criminoso praticado pelos réus que não viola o art. 93 da CF, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3 - “Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes”. (HC n. 450.201/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).
4 - Tratando-se de réus que vem se dedicando a atividades criminosas, sem quaisquer resquícios de dúvidas de que fazem do comércio de drogas seus meios de vida, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Precedentes do STJ (HC 560.742/SP).
5 – Vislumbrando nos autos que a “confissão” da ré não contribuiu para elucidação dos crimes, e que a verdade dos fatos se originou do próprio trabalho da polícia por meio de investigação e interceptação telefônica, bem como evidenciado que a ré omitiu informações e teria confessada na fase policial apenas para acobertar os demais integrantes da facção criminosa, inviável o benefício da confissão espontânea.
6 - Havendo prova segura de que a ré inseria drogas para o interior do presídio, impõe-se a causa especial de aumento de pena definida no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003514-82.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMILLI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 059.091.911-36 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), WELLINGTON JESUS DA SILVA - CPF: 018.292.101-81 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MARIA ELIANE CARVALHO - CPF: 739.062.201-68 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), ZANANDREIA SOARES GUIMARAES - CPF: 580.630.051-04 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 052.632.131-82 (APELANTE), MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 054.697.981-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SONIA CAJA DA SILVA - CPF: 003.690.811-88 (APELANTE), AUGUSTO FELIPE DA SILVA - CPF: 053.338.601-22 (APELANTE), EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.963.601-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS –
1)
PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CAPITULADOS NOS ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, III, V E VII E 155 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÓNICO – PALAVRAS DOS POLICIAIS CIVIS EM JUÍZO EM SINTONIA COM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – UNIDOS COM PROPÓSITOS EXCLUSIVO DE VENDA DE DROGAS NA REGIÃO E INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES DENTRO DO PRESÍDIO, ORGANIZADOS PELO COMANDO VERMELHO – PROVAS SUFICIENTES A AMPARAR CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO NEGADA –
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
:
2)
REVISÃO DAS

PENAS – PLEITOS DE APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – PENAS-BASE DEVIDAMENTE APLICADAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A DO PRÓPRIO TIPO PENAL (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ANTECEDENTES) –

QUANTO FIXADO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ENUN. 39 TJMT – PENAS-BASES MANTIDAS –
3)

AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO EM UM ANO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O
QUANTUM
FIXADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6 – PRECEDENTES –
PLEITO ACOLHIDO
– PENAS REDIMENSIONADAS –
4)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO

PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PROVAS SUFICIENTES DA ATIVIDADE CRIMINOSA E DO TRÁFICO DE DROGAS COMO MEIO DE VIDA –
5)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO – CONVENCIMENTO DO JUÍZO AMPARADO NAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS E NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS –
6)
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DROGAS – INVIABILIDADE –PROVAS SEGURAS DE QUE PARTA DA DROGA ERA ENCAMINHADA PARA UNIDADE PRISIONAL –
PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA APLICAR A FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6
.

1 -
Havendo provas concretas da materialidade e autoria delitivas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido nos autos, não há que se falar em absolvição dos delitos por insuficiência de provas, haja vista que depoimentos prestados pelos agentes públicos, em juízo, são coerentes e convergem com as interceptações telefônicas devidamente produzidas, não havendo qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
1.2 –
o
animus associativo
duradouro e permanente está evidenciado nas diversas conversas e negociações realizadas entre os apelantes.

2
- Tendo em vista que o juízo sentenciante, ao prolatar sentença condenatória, usou de fundamentação idônea que se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP, culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, diante da prova nos autos de que os réus movimentavam grande quantidade de droga, escorreita a pena-base imposta aos apelantes.
2.1-

Quantum
fixado a luz do caso concreto e do contexto criminoso praticado pelos réus que não viola o art. 93 da CF, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 -

“
Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes”.
(HC n. 450.201/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

4 -
Tratando-se de réus que vem se dedicando a atividades criminosas, sem quaisquer resquícios de dúvidas de que fazem do comércio de drogas seus meios de vida, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Precedentes do STJ (HC 560.742/SP).

5 –
Vislumbrando nos autos que a “confissão” da ré não contribuiu para elucidação dos crimes, e que a verdade dos fatos se originou do próprio trabalho da polícia por meio de investigação e interceptação telefônica, bem como evidenciado que a ré omitiu informações e teria confessada na fase policial apenas para acobertar os demais integrantes da facção criminosa, inviável o benefício da confissão espontânea.

6 -
Havendo prova segura de que a ré inseria drogas para o interior do presídio, impõe-se a causa especial de aumento de pena definida no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

RELATÓRIO

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelos réus MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA, SONIA CAJA DA SILVA, AUGUSTO FELIPE DA SILVA, vulgo “BABAL”, MARIA ELIANE CARVALHO, KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS, WELLINGTON JESUS DA SILVA, ZANANDREIA SOARES GUIMARÃES, EMILI RODRIGUES DOS SANTOS e EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS, contra sentença editada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Ação penal no 0003514-82.2020), que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os ora APELANTES às penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c art. 29 do CP, com as implicações da Lei 8.072/90, bem como do art. 35 da Lei 11.343/06, sem as implicações da Lei 8.072/90, c.c art. 69, do CP, nos seguintes termos:

-
As rés MARIA, KAROLINA e ZANANDREIA SOARES GUIMARÃES:
cada uma em 11 (onze) anos de reclusão, no regime FECHADO e a 1.600 dias-multa;

- AUGUSTO:
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime FECHADO e a 1.800 dias-multa;

- MAICON:
10 (dez) anos de reclusão, no regime FECHADO e a 1.500 dias-multa;

- SONIA:
09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime FECHADO e a 1.500 dias-multa;

- WELLINGTON:
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO e a 1.500 dias-multa;

-
EMERSON
: 08 (oito) anos de reclusão, no regime SEMIABERTO e 1.200 dias-multa;

- EMILI
: 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO e 1.866 dias-multa.

Todos recorrem nos seguintes termos:

Nas razões de
SONIA e MAICON
(Id 82164285) requerem:
1)

Absolvição nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas
, alegando a defesa não haver provas suficientes para a condenação devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo,
bem como

haver demonstrado o
animus
associativo de estabilidade e permanência dos APELANTES em associação;
2)
Alternativamente
,
a revisão da dosimetria da pena,
a fim de minorá-la, em relação a SÔNIA, aplicando a fração de 1/6 na pena-base reconhecida em seu desfavor, e, quanto ao réu MAICON aplicar a fração de 1/6 em relação à agravante da reincidência, nos dois delitos.

Nas razões de
WELLINGTON
(Id 82164261), postula-se:
1)
Absolvição nos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas
(art. 386, VII do CPP);
2)

Subsidiariamente:
Aplicar
a fração de 1/6 na agravante de reincidência
em ambos os crimes e
reduzir a pena de Multa;

Nas razões de
EMILI e EMERSON
(Id 82164263):
1)

Absolvição no crime de associação ao tráfico de drogas
, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e não existir prova suficiente para a condenação; Subsidiariamente:
2)

O Reconhecimento do tráfico privilegiado
, com redução da pena no máximo e regime aberto para cumprimento das penas;
3)

Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito
;
4)
A
aplicação da pena-base para o mínimo legal
;
5)
R
econhecer a atenuante da confissão espontânea
; e
6)

Excluir a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n° 11.343/2006.

Nas razões de
AUGUSTO, KAROLINA e MARIA ELIANE
(Id 82164274, Id 82164291 e Id 82164292, visam:
1)
A
absolvição no crime de associação ao tráfico de drogas
por não constituir o fato infração penal e ficar comprovado o vínculo associativo estável e permanente; Subsidiariamente
2)

Fixação da pena-base no mínimo legal.

Nas razões de
ZANANDREIA
(Id 82164333):
1)

A absolvição nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico
, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
e faltar a permanência ou estabilidade temporal da associação criminosa; Subsidiariamente:
2)
Retificação
da pena-base para o mínimo legal;

3)
Alteração do
regime de cumprimento de pena para diverso do fechado.

Em sede de contrarrazões (ID 82164346), o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos para que seja mantida a sentença condenatória.

A procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA, é pelo
PROVIMENTO PARCIAL
dos
recursos de MAICON e WELLINGTON
apenas para reconhecer a fração da reincidência em 1/6, e diminuir a pena de multa,
desprovendo
os demais recursos (pags. 2862/2912-PDF).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 08 setembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os réus MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA, SONIA CAJA DA SILVA, AUGUSTO FELIPE DA SILVA, vulgo “BABAL”, MARIA ELIANE CARVALHO, KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS, WELLINGTON JESUS DA SILVA, ZANANDREIA SOARES GUIMARÃES, EMILI RODRIGUES DOS SANTOS e EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS, condenados pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, apelam visando a reforma do édito condenatório.

De acordo com a denúncia
, em 04/11/2019 a Polícia Judiciária Civil
iniciou investigações visando combater tráfico de drogas
dado que teria apurado a existência de associação criminosas praticando crime contra a saúde pública, motivo pelo qual representou pela quebra de sigilo telefônico, pedido deferido pelo Juízo.

As investigações logrou descortinar que as atividades ilícitas
eram comandadas pelo casal MARIA ELIANE e AUGUSTO FELIPE,
pessoas que ocupariam função de destaque em organização criminosa com as funções de ‘gerente’ e ‘disciplina’. Que os denunciados controlam o tráfico no Jardim Iguaçu e adjacências, os quais estariam subordinados a pessoa identificada como conselheiro e que atendia pelo apelido de ‘Escravo’, a quem era feita prestação de contas e repassados valores de origem criminosa.

MARIA ELIANE e AUGUSTO FELIPE assumiram a prática de repassar pequenas quantias de drogas para revenda a curto prazo como forma de evitar prejuízo em caso de ação policial e, nessas atividades, segundo a acusação,
faturava mensalmente cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais)
.

Diálogo travado entre MARIA ELIANE e seu filho, MARCOS VINICIUS, o qual estava encarcerada, ocasião em que aponta a falta de comprometimento de AUGUSTO FELIPE em efetuar repasse a organização criminosa dada a queda de faturamento, comportamento que lhe poderia acarretar a perda do posto ocupado.

Ressalta a existência de conversa em que marca reunião para o fim de discutir prestação de contas do Comando Vermelho-MT
na residência da denunciada EMILI RODRIGUES
e, na mesma data, pessoa identificada como MARCIANE pede auxílio a MARIA ELIANE para, através de AUGUSTO FELIPE, fazer com que pessoa faccionada pague prestação alimentícia.

Segundo a inicial, eram utilizados códigos para disfarçar o comércio ilícito,
sendo feijão referência a maconha
, inteiro a um quilo... “
Leda” como forma de apontar droga introduzida na Penitenciária Local
. Destaca conversa em que Sidnei Fameli dos Santos informa que a droga na vendinha havia acabado, bem como que fizera solicitação a KAROLINA CARVALHO, filha de MARIA ELIANE, sendo que esta orienta Sidney e a filha da denunciada, a menor Nayara, a pegar droga com a denunciada ZANANDREIA GUIMARÃES.

Consta diálogo em que o mesmo Sidnei questiona às denunciadas MARIA ELIANE e EMILI RODRIGUES sobre a permanência da filha no ponto de venda de drogas dele, as quais reportam ao disciplina identificado como AUGUSTO FELIPE, vulgo BABAL.

Indica a peça incoativa que após a Polícia Judiciária Civil receber informação que EMILI RODRIGUES estava guardando droga em seu endereço, droga gerida pelo casal MARIA ELIANE e FELIPE AUGUSTO, deslocaram para o endereço e se depararam com EMILI RODRIGUES e EMERSON RODRIGUES,
encontrando ali 113,70g de cocaína,
já preparado para introduzir em partes íntimas e ser destinada a Penitenciaria Local, bem assim papel de carbono para impedir a detecção do scanner.

Após a autuação em flagrante, KAROLINA CARVALHO aciona sua mãe MARIA ELIANE sobre a prisão e ela teria lamentado a droga que estava naquele local. Acrescenta que na mesma data AUGUSTO FELIPE contata advogado para ter ciência da prisão e saber o que havia apreendido.

Com a apreensão da droga que destinaria a Mata Grande
, segundo a imputação, MARIA ELIANE mostra-se aliviada porque a Polícia não havia encontrado o restante da droga. Contudo, EMERSON RODRIGUES não foi autuado e liberado, tendo retornado ao local para desenterrar, razão pela qual
a Policia Civil retornou ao local e encontrou mais cocaína,
sendo uma porção
de 1,10g e outras doze que alcançaram 512,80g.

Após a prisão de EMERSON RODRIGUES, afirma a exordial que AUGUSTO FELIPE aciona KAROLINA CARVALHO solicitando o contato do conselheiro ‘Escravo’ dada a preocupação, realidade que se reproduziu em conversa travada pela denunciada MARIA ELIANE.

Segundo a inicial, EMILI RODRIGUES assumiu a propriedade da droga e afirmou que fazia correrias para o
Comando Vermelho
e, após a realização de custódia, KAROLINA CARVALHO conversa com AUGUSTO FELIPE sobre as explicações de advogado, tendo este denunciado revelado medo de ser preso.

Indica a peça de ingresso que
EMILI RODRIGUES funcionada como pessoa que seguia aos comandos do casal
AUGUSTO FELIPE e MARIA ELIANE, bem assim
funcionava como uma tesoureira da ORCRIM
, observando que em sua residência
eram realizadas reuniões, discutiam-se valores e era encarregada de levar drogas para Unidade Prisional,
havendo, inclusive, conversa entre AUGUSTO FELIPE e MARCOS VINIVIUS, o qual estava custodiado, sobre a função de EMILI RODRIGUES em introduzir drogas na MATA GRANDE.

Destaca diálogo em que MARIA ELIANE orienta EMILI RODRIGUES para contatar o apontado conselheiro e que ela fosse franca já que AUGUSTO FELIPE não fazia os repasses de maneira correta e, no mesmo diálogo, tratam sobre a forma de EMILI RODRIGUES acessar a Penitenciária Major Eldo de Sá Correia com drogas.

Ressai que durante as investigações e por
diversas vezes, ZANANDREIA SOARES contata MARIA ELIANE para tratar de assuntos afeitos a bocas de fumo
, inclusive resgate de dinheiro proveniente da venda de drogas e conflitos de pontos geridos por MARIA ELIANE.

Destaca conversa em que ZANANDREIA SOARES se refere a MARIA ELIANE como patroa e a questiona acerca da saída da menor Nayara do ponto da pessoa identificada como Sidnei Fameli, tendo a pessoa identificada como gerente respondido de forma negativa.

Informa que
o denunciado DANILO GARCIA, filho de ZANANDREIA SOARES
, tinha participação ativa no tráfico e que por várias vezes repassava valores provenientes para MARIA ELIANE.

Consta que
KAROLINA CARVALHO também tinha participação ativa já que cumpria as orientações e determinações de sua genitora
MARIA ELIANE eis que recebia valores proveniente do tráfico e distribuía drogas para os demais traficantes.

Destaca que
SONIA CAJA que realizou diversos contatos com MARIA ELIANE
, inclusive para justificar a demora em efetuar repasse dada a dificuldade de comercializar drogas em função de trabalho da Polícia, bem assim para solicitar mais drogas, cuja denunciada acabou por ser autuada em flagrante em 17/04/2020.

WELLINGTON JESUS que também entrava em contato com MARIA ELIANE
para tratar acerca do recebimento de drogas e recolhimento de valores, sendo que em uma oportunidade houve o recolhimento de R$ 700,00 (setecentos reais) e na mesma quadra AUGUSTO FELIPE comenta a necessidade de repassar 150g para as pessoas apelidadas de ‘Acriano’ e ‘Vani’.

MAICON DOUGLAS, o qual mantinha relacionamento afetivo com KAROLINA CARVALHO,
filha de MARIA ELIANE, o qual entrou em contato diversas vezes com a gerente para solicitar droga e informar acerca do pagamento de valores.

Cumpridas as ordens de prisão, além de diversos objetos apreendidos DANILO GARCIA estava com uma porção de maconha, WELLINTON JESUS com uma porção de pasta base, duas facas com resquícios de drogas, máquina de passar cartão moderninha.

Afirma ainda os vínculos existentes entre os denunciados,
destacando que MARIA ELIANE e AUGUSTO FELIPE são o casal, observando que aquela é mãe de KAROLINA CARVALHO e esta mantém vinculo de união com MAICON DOUGLAS. Afirma que DANILO GARCIA é filho de ZANADREIA SOARES e, ainda, EMILI RODRIGUES e EMERSON RODRIGUES são irmãos.

Após os apontamentos de registros criminais em nome dos denunciados, o MPE requereu o processamento do feito.

Por esses fatos os apelantes foram condenados nos termos da sentença de pags. 2351/2466-PDF, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS

Analiso, conjuntamente
os pedidos de absolvição do delito de tráfico de drogas formulados pelos recorrentes MAICO, WELLINGTON, SÔNIA E ZANANDREIA.

Em síntese, os apelantes postulam a reforma da sentença alegando falta de provas da autoria do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386 do CPP, bem como violação ao art. 155 do CPP, devendo ser a eles aplicado o princípio
in dubio pro reo.
(razões pags. 2522, 2623/2652 e 2773-PDF).

Ao contrário do que sustentam as defesas dos apelantes, as provas dos autos são mais que suficientes devendo ser mantidas as suas condenações no crime em comento, haja vista que a
materialidade
está devidamente comprovada, bem como suas
autorias
. Vejamos:

Em juízo
, o
s investigadores de polícia RENATO TEIXEIRA BARBOSA, JEFFERSON SOARES ALVES e JORGE ALENCAR DA SILVA,
que participaram das investigações e interceptações telefônicas, declararam que AUGUSTO FELIPE (vulgo Babal) e sua mulher MARIA ELIANE eram líderes da organização criminosa Comando Vermelho na região do Bairro Iguaçu, na cidade de Rondonópolis, para a prática do tráfico de drogas; declararam que tinham vários pontos de vendas de entorpecentes, tendo como integrantes, entre outros, os apelantes SONIA, MAICON, WELLINGTON, KAROLINA e ZANANDREIA. Que a apelante SÔNIA (era conhecida como velhinha do pó) era subordinada dos corréus AUGUSTO e MARIA ELAINE, vendendo drogas para eles. Que o apelante WELLINGTON teria informado na delegacia de polícia que conhecia AUGUSTO e MARIA mas não possuía vínculo de amizade com eles, contudo há interceptações telefônicas onde o ora recorrente negocia droga com eles. Declarou que o apelante MAICON tinha relacionamento com a filha de MARIA ELAINE (cabeça do comando vermelho na região) e ele também era responsável por vender drogas.

Que a apelante ZANANDREIA adquiria droga de MARIA ELAINE para revender, repassando a esta última parte do dinheiro da venda, que a apelante ainda usava o filho DANILO para a venda da droga (fato que também é evidenciado pelas interceptações realizadas.

Nesse sentido,
destaco os depoimentos dos policiais civis em juízo, verbis:

“
JORGE ALENCAR DA SILVA
– a Polícia Civil iniciou trabalho de combate ao trafico. Levantaram lideranças e identificaram o BABAL. Era líder do Iguaçu e adjacências. Além dele, esposo, enteados e agregados faziam o trafico. Foram realizados alguns flagrantes
. Foi identificado que Babal e Maria Eliane eram lideres.
Emili guardava droga para o casal.
Os demais faziam trafico e vendiam. Quando acabava a droga pegavam com o casal.
A filha de Maria Eliane também distribuía droga. Maria Eliane era gerente e Augusto era disciplina. Augusto cobrava “taxinha” dos comerciantes. Maria Eliane comandava dinheiro. Babal até comprava presentes em datas comemorativas. Babal e Maria Eliane era um casal.
Maykon é esposo da Karolina. Danilo é filho de Zanandreia. Danilo fazia o trafico formiguinha.
Emili era um elo muito importante porque levava informações para a Mata Grande. Emili confessou que levava droga para a Mata Grande. foi só prender Emili que Emerson apareceu nas interceptações, guardando e entregando droga para o Babal. Babal e Maria Eliane estavam interceptados. Um deles falou que Emili guardava a droga. Foi encontrado um pouco de droga. Foram levados os irmãos para a DEPOL. Emili contatou alguém e dizia que tinha mais droga. Emili falou que a Policia passou por cima e disse que não encontrou a maior parte da droga. Retornaram e encontraram mais drogas fazendo buscas com enxada. Tinha um papel carbono que segundo Emili era para impedir ser detectado pelo scanner da Mata Grande. Emerson foi liberado inicialmente. Ele foi acionado para esconder o restante da droga. Foi nessa hora que retornaram ao endereço e acharam o restante da droga. A primeira droga estava numa sapateira e a segunda enterrada na casa da Emili. Foi apreendida a maior parte da droga na diligência complementar. Lembra que houve áudio em que pedia para Emerson assumir toda a droga. Escravo é pessoa presa. Emili fazia a ligação entre o Escravo e o Babal. Escravo foi posteriormente identificado. Babal e Maria Eliane reportava ao Conselheiro Escravo que estava preso à época das interceptações. Emili era a ponte entre o casal – Babal e Maria Eliane – e o Escravo. Todos se reportavam a Maria Eliane e Babal. Maria Eliane e Babal tinham receio de ser citados por Emerson. Emili chegou a admitir que levaria para a Mata Grande. Após encontrar a maior parte, Emili orientou Emerson a assumir tudo e como se ela não tivesse nada a ver com a droga. Não recorda de Emili reunir as funções de tesoureira e de agendar reuniões em sua casa. Recorda que Maria Eliane estava decepcionada com o esposo Augusto usar dinheiro da organização com uso próprio. Ela se queixou com Emili para repassar ao escravo.
A Zanadreia após revender a droga, repassavam parte do valor para Maria Eliane e ao Babal. Isso também ocorria com os outros que vendiam
.
Maria Eliane passa a droga para Zanandreia. Esta vende ou entrega para os demais donos de bocas de fumo. Com a venda, Zanandreia recolhe e repassa parte a Maria Eliane. Danilo vendia e fazia trafico formiguinha. Zanandreia pegava dinheiro de Danilo e repassava a Maria Eliane.
Foi perguntado a Maria Eliane se Sidnei poderia deixar uma filha menor na biqueira. Maria Eliane prontamente falou que não era para deixar.
Sônia era conhecida como “veinha do pó”
. Ela estava presa quando deflagrou a operação. Foi numa residência de Maria Eliane, mas não tinha ninguém na casa que é situada no Mathias Neves. Foi encontrada uma fatura em nome de Maria Eliane. Houve apreensão de veículos, consistente em moto e um gol preto. A moto está em nome de Marcos Vinicius e estava quebrada. O gol preto era utilizado no tráfico de drogas. Foi apreendida com Danilo uma porção de maconha e
Wellington com pasta base de cocaína
. Babal era disciplina do Comando Vermelho. Eles eram vinculados a essa organização criminosa. Chamou atenção que uma família completa dedicada ao trafico, sem trabalhar e, inclusive, Karol com duas crianças em casa. Emili que falou do papel de carbono para bloquear o scanner. Essas investigações perduraram por muito tempo. Acredita que por cerca de um ano. As investigações foram necessárias para identificar outros envolvidos e que auxiliavam a associação.
Não lembra de apreensão de objetos vinculados a Zanandreia
. Não conhecia Zanandreia antes das investigações.
Não participou da prisão de Wellington. Teve interceptação indicando Wellington fazendo trafico
. Não presenciou os atos de traficância.
Sonia, Danilo e Maicon fazia a revenda da droga que pegavam com a Maria Eliane e o Babal
. Para vender droga em Rondonópolis ou é faccionada ou precisa de autorização do Comando Vermelho
.”
(Depoimento do policial JORGE em juízo – sentença pag. 2426-PDF)

“JEFERSON SOARES ALVES
– começou a investigar a organização comando vermelho e ainda quando a cabeça eram pessoas da Vila Mineira e Sumaré. Começaram a identificar os responsáveis. O Augusto, vulgo Babal, era responsável pelo Iguaçu e adjacências.
Tudo que pertencia a facção era centralizado em Babal e sua esposa
. Iniciaram prisões em flagrante. Nessas prisões havia constante apontamento do nome Babal. Em uma dessas prisões, avistou duas pessoas na frente da casa de Babal com grande quantidade de drogas. Babal empreendeu fuga e nessa fuga machucou o pé. Questionado o motivo pelo qual fugiu e ele dizia que tinha medo. Ele machucou o pé e solicitou ajuda da própria Polícia. Identificaram que Emili e Emerson guardavam drogas em sua residência para o casal Babal e Maria Eliane. Fizeram a prisão dos irmãos Emerson e Emili. Augusto e Maria Eliane pede para ocultar o nome deles. Foi possível identificar que havia mais droga na casa. Retornaram e encontraram mais drogas
. Os demais envolvidos trabalhavam sob o comando de Maria Eliane e Babal
. Havia apontamento de Escravo. Era uma pessoa que estava presa e exercia liderança sobre Babal e Maria Eliane. Não sabe se Escravo foi identificado porque não mais trabalha na DERF. Os demais acusados se repassavam a Maria Eliane e a Babal. Numa apreensão na casa de Babal foram encontradas anotações que denotavam a liderança.
O abastecimento das bocas de fumo era em pequena quantidade porque evitava prejuízo para a organização criminosa.
Lembra de um pedido de auxílio a Babal para pagamento de prestação alimentícia. O líder e o disciplina é responsável até para dissolução de casamento e qualquer outro conflito que surja entre os agregados.
São utilizadas de terminologias para evitar a ação policial, como as expressões e apelidos para denominar entorpecente
. Não lembra de todos os áudios mencionados porque cada investigador ficava com um alvo. Encontrou a droga e o papel carbono com Emili.

O objetivo do papel era não ser detectado no scanner da Mata Grande. Foi o depoente quem achou a droga e o papel carbono. Após a liberação de Emerson, ele fala em um áudio que uma pessoa cavava e não achou. Afirma que estava com pé em cima. Era o depoente quem cavou. Após o áudio, o depoente retornou e achou. Foi fácil achar. Maria Eliane e Babal demonstraram preocupação com possível delação de Emerson. Tudo o que acontecia na rua, Babal tinha que informar tudo ao Escravo. Escravo era o líder. Foi combinado que Emerson assumiria a droga e que não era para delatar os lideres Maria Eliane e Babal. Emili e Emerson apresentaram versões contraditórias já na Delegacia. Emili era responsável de fazer correria de faccionados, inclusive levar drogas para a Mata Grande. Vinicius é filho de Maria Eliane. Houve uma conversa entre Babal e Vinicius indicando que Emili leva drogas todos os domingos na Mata Grande. Resgatar o dinheiro significa buscar dinheiro na boca de fumo ou mesmo buscar com a pessoa que ficou responsável pelo recolhimento na boca. Maria Eliane aponta que auferia de onze a doze mil reais por mês. Babal construía casa de luxo na cidade. É comum passar a efetuar desvios da organização criminosa.
A Sônia Cajá já era denunciada com o vulgo de Veinha do Pó
.
Ela era monitorada e identificada como vendedora de droga na região. Foi presa em flagrante com droga e furto de energia.
A residência era bagunçada e dificultava a localização de drogas.
Sonia se reportava ao Babal e a Maria Eliane.

Não lembra do Wellington, Danilo e Maicon Douglas. Cada policial fica com alvo.
Não participou da prisão dos acusados. Estava saindo da DERF para ir ao CISC. O depoente trabalhou diretamente com os acusados Maria Eliane, Babal, Emerson e Emili. Eram alvos que o depoente já conhecia.”
(Depoimento do policial JEFFERSON em juízo – sentença pag. 2427-PDF)

“
RENATO TEIXEIRA BARBOSA
– já tinha informação que os lideres eram o Augusto e a Maria Eliane. Eram responsáveis pelo trafico no Iguaçu e bairros limítrofes. As investigações normais não conseguiram evoluir. Conseguiram os números e realizar a interceptação. Os lideres eram Maria Eliane e Augusto. As pessoas de confiança deles eram Marcos Vinicius e trouxe a Emili que era sua namorada. Emili trouxe o irmão dela que atende pelo apelido de Misson.
Maykon era namorado de Karolina. Maicon disse que não conhecia Karolina, mas foi abordado na casa de Babal. Os demais eram auxiliares do casal Augusto e Maria Eliane
. Eram utilizados usuários para revender drogas e passar o dinheiro para o casal líder.

Foi identificada a pessoa chamada de Escravo que era superior ao casal Babal e Maria Eliane. O casal arrecadava todo o dinheiro e repassava ao superior que providenciava a lavagem de dinheiro. Foi feita uma prisão de Babal e na casa dele tinha diversos pacotes de doces como ação social do comando. Esses objetos eram destinados aos moradores como forma de ganhar a simpatia deles e não serem denunciados. Não recorda de todos os áudios. Mas a maior quantidade de drogas não ficava na casa dos lideres. A droga estava na casa de Emili embalada para introduzir em partes intimas e ingressar na Mata Grande. Houve uma diligência complementar e localizaram uma maior quantidade de drogas. Inicialmente Emerson foi liberado e foi ouvido como testemunha. Posteriormente veio a informação que havia mais droga no local. Retornaram e localizaram mais drogas, tendo Emerson confessado que era de sua propriedade. Karol ligou para sua mãe e Maria Eliane ficou preocupada com a droga da facção. Com a descoberta da droga enterrada, Karol e Maria Eliane ficaram mais preocupadas porque era mais de meio quilo de cocaína. Eles ficaram mais preocupados com eventual delação por parte de Emerson. Babal estava sob pressão por conta de perder drogas em abordagens policiais. Recorda bem que Emili guardava e distribuía em sua casa, bem assim levava drogas para a Penitenciária Local. Emili também ajudava outras mulheres a levar drogas. Emili também visitava o Vinicius. Não lembra de apontamento de desvio de dinheiro por parte de Babal. Sempre havia conversas de prestar contas com o superior. Sabe que Babal perdeu o posto na organização. Recorda da existência de um papel carbono e Emili disse que não deixava aparecer no scanner da Penitenciária. Lembra que Danilo tinha função de recolher dinheiro do tráfico. Recorda que a Karol atuava mais na parte de dinheiro. Ela esporadicamente mexia especificamente com a droga. Sonia é da região de responsabilidade de Babal e Maria Eliane. Sônia era subordinado e vendia sob a supervisão de Babal e Maria Eliane.
Wellington
também foi interceptado em conversas com o casal. Ele disse que os conhecia, mas não tinha amizade, embora existissem diversos áudios de negociação em relação a drogas.

Maycon
tinha relacionamento com Karolina. Ele adquiriu a confiança do casal de Babal e Maria Eliane e passou a se responsabilizar pela venda de drogas na região de responsabilidade do casal
. Houve cumprimento de mandado de apreensão em um lugar incompatível com a situação financeira da denunciada Maria Eliane. Era realidade incompatível para uma pessoa que até recebia auxilio emergencial. Havia mobília de alto valor, bem assim eletrodomésticos. O veículo gol era utilizado no tráfico e roubos. Não fez da abordagem de Danilo e de Wellington. Leu que houve a apreensão de drogas com eles. Todos os denunciados possuíam vínculo com a organização criminosa. Não se recorda que tem interceptação em nome da Emili levando drogas para a Mata Grande. Não fez a prisão de Wellington.”
(Depoimento do policial RENATO em juízo – sentença pag. 2428-PDF).

Nesse tocante, merece atenção o fato de que das palavras dos policiais que participaram das investigações não se denotam parcialidade ou declarações tendenciosas com interesse puro e simples de incriminar os acusados. Tais depoimentos são uníssonos e convergem entre si, e estão em harmonia com as demais provas obtidas durante a persecução penal, elementos que apontam as mesmas realidades dos fatos.

Nesse ponto,
merece destaque trechos das interceptações realizadas em que apontam os apelantes como membros da facção criminosa para a venda de drogas.

A apelante ZANANDREIA, indicada como “ZANA” nas conversas interceptadas é apontada como uma das pessoas que guarda a drog
a, sendo possível vislumbrar que na conversa entre MARIA ELIANE e SIDNE, este fala que a droga acabou e aquela pede para ir buscar na casa da apelante ZANA:

“ELIANE - SIDNE...

SIDNE - Oi.

ELIANE - Hum.

SIDNE - Deixa eu te falar, a vendinha tá parada aqui.

ELIANE - Já acabou?

SIDNE - Já uai...

ELIANE - Fala pra ela vim aqui na "ZANA" aqui.

SIDNE - Ela até pediu pra "KAROL" te avisar.

ELIANE - Fala pra ela vim aqui na "ZANA" aqui rapidinho.

SIDNE - Demoro então, deixa eu passar...pera ai...ou?

ELIANE - Oi.

NAYARA - Oi.

ELIANE - Vem aqui na "ZANA" rapidinho aqui.

NAYARA - Na "ZANA"?

ELIANE - É!

NAYARA - Então tá!”
(pag. 2366-PDF).

A apelante ZANANDREIA, em conversa com MARIA ELIANE, fala sobre comando de uma “biqueira” e ainda refere a MARIA ELIANE como patroa:

ZANA - Oi patroa.

ELIANE - Quem?

ZANA - É a ZANA, deixa eu te falar, era pra NAYARA sair lá da "biqueira"?

ELIANE - Não uai.

ZANA - Uai, o SIDNE mandou ela sair de lá, porque disse que o MAGRÃO e a KEILA tá chegando lá, e ela tá aqui em casa.

ELIANE - Pera ai que eu vou falar pra KAROL ir lá.

ZANA - Mandou ela sair de lá da "biqueira", ela tá aqui em casa.

ELIANE - Não, pode falar pra ela subir agora.

ZANA - Porque pelo que eu sei quem ativou foi ela e não foi o SIDNE.

ELAINE - Não, fala pra ela subir agora.”
(pag. 2367-PDF).

Em outra ligação o nome da apelante ZANANDREIA é citado, demonstrando que ela não só tem conhecimento do crime mas também o integra:

“NAYARA - Oi, ELIANE?

ELIANE - Ahn.

NAYARA -
É eu, deixa eu te falar (ininteligível) acabou e tem um corre aqui de cinquentão aqui.

ELIANE - Cade a KAROL, tá ai na casa dela?

NAYARA - Ah KAROL?

NAYARA - (VOZ AO FUNDO) - A KAROL está na casa dela ZANA?

NAYARA - Não sei, nós ligou, o MARCIO está trabalhando né?

ELIANE -
Dá o dinheiro pra ZANA ai a ZANA vem aqui em casa rapidinho e leva o negócio
pra você.

NAYARA - Então tá bom.

NAYARA - (VOZ AO FUNDO) - Ô ZANA.

NAYARA - Pera que vou falar com ela aqui, ela já tá subindo, é na sua casa ai né?

ELIANE - É, dá o dinheiro pra ela ai.

NAYARA - Então tá bom.

NAYARA - (VOZ AO FUNDO) - Ela pediu..”
(pag. 2368-PDF).

Noutra conversa com MARIA ELIANA, esta pede para a apelante ZANANDREIA pegar um dinheiro com DANILO, e ainda a ré diz que o corre está grande (se referindo a venda de droga):

“ELIANE: oi.

ZANA: oi patroa.

SONIA:
oh ZANA pega o pega o dinheiro com seu filho e tras na KAROL pra mim aqui.

ZANA: tá por que aqui o corre tá...

ELIANE: tá, traz o dinheiro aqui na KAROL pra mim aqui.

ZANA: já to levando ai então.”
(pag. 2370-PDF).

Quanto a apelante SONIA,
do mesmo modo as interceptações coadunam com os depoimentos dos agentes policiais, como se vislumbra dos seguintes trechos das conversas a seguir:

“ELIANE: oi.

SONIA:
hein, eu tô avisando que tô atrasada, mas nós chega lá, aqui tá embaçado aqui.

ELIANE:(risos)

SONIA: li mas está embaçado Eliane, a viatura está na esquina ali.

ELIANE: tá mesmo minha fia, lá no cuiabano todo mundo parou.

SONIA: nossa Liane, eu tô com medo de eu para cad...deixa eu te contar a façanha.

ELIANE: ahm.

SONIA: eu fui ajudar minha ex-cunhada minha filha a mudar, ontem, quando foi hoje 10 horas Eliane,
quatro civil lá, falou pra mim "não é oficial de justiça não, é a civil", ela guardando droga para os outros né
.

ELIANE: falou pra quem?

SONIA: meu ex-cunhado.

ELIANE: uai.

SONIA: falou "você anda guardando droga para os outros né", revirou , eu fui lá ver a casa dele, deu medo de tanto que, nossa como que a polícia não tem vergonha na cara, o coitado pobrezin, uns trenzinho tudo velho.

ELIANE: hummm.

SONIA: o povo tem coragem de revirar a casa, quer dizer, mas você sabe quem que falou para ele que o Valmir guarda, aquele veio Tonho ali oh parente do João Paulo , aquele veio do cacete.

ELIANE: ah aquele veio tonho lá.

SONIA: olha Eliane, ele só vive passando aqui.

ELIANE: aquele veio é safado.

SONIA: safado liane.

ELIANE: safado mesmo, cagueta mesmo.

SONIA: e ele só vive passando aqui na rua de casa dando uma de bate pau de polícia, eu quero quebrar com ele.

ELIANE: eh, é ele é mesmo com aquela bicicleta mesmo.

SONIA: tá doido, ai minha filha se vê, de dia o povo não deixa agente trabalhar, oh liane, eles não esta tendo horário de entrar dentro da casa da gente não.

ELIANE: não qualquer hora.

SONIA: qualquer hora, não tem esse negócio não.

ELIANE: lá no cuiabano, até o cuiabano foi embora.

SONIA: por aqui em casa, tá uma mania assim, o povo não quer saber de vender de dia, quando das 7 vem pra cá.

ELIANE: e ai atrapalha você.

SONIA: ai o que que acontece eu passo o dia inteiro nesse sol quente sondando (ininteligível) e noutra, quando e de noite que eu quero ficar mais tranquila ai chega.

ELIANE: ai vai ai te atrapalhar.

SONIA: oi eu vou pôr esse povo daqui para correr...riso.

ELIANE: tem que ficar de dia, de dia não tá tendo biqueira, eles estão tudo caçando biqueira os povo, e não esta achando.

SONIA: pois é, eu tô ficando de dia minha fia, segurando o peido da polícia, quando é de noite o povo vem pra cá, pois eu vou fechar a minha agorinha eu quero ver quem vai sentar aqui.

ELIANE: é fecha.

SONIA: vai ficar na rua, não vou deixar li, hoje eu tenho tô encapetada.

ELIANE: ai de dia é a hora de você vender, não vende, não deixa você vender.

SONIA: não...

ELIANE: de dia não quer ficar com você ai.

SONIA: não minha fia, fico sozinha coitadinha de mim, eu tenho dó de mim.

ELIANE:(risos).

SONIA: ai quando é de noite, agora esse horário fresquinho que eu tô aqui no escuro Eliane, com duas cadeiras com as pernas pra cima.

ELIANE: aham.

SONIA: ai chega as madames, hoje elas vai tomar no cu comigo tá, as duas , as duas, as duas, vai para a casa delas pra lá, hoje não ficar capeta nenhum aqui, eu fecho a minha "lojinha", ai..ai, eu falei vou liga para a Eliane.

ELIANE: não mas na hora que você ai você liga aqui tá.

SONIA: tá bom minha fia, eu falei vou ter que ligar uai o povo vai falar o que, uai o que que a cajá está aprontando, Eliane deixa eu te contar essa outra...

ELIANE: ahm.

SONIA: eu enterrei no pezinho de mandioca, eu faço tudo né, plantinha é o tal do cachorro não achou?!, quando eu fui pegar tá o buraco, mas ai Eliane ele não mexeu em nada.

ELIANE:ai!!

SONIA: ele é um policial da hora, não mexeu em nada.

ELIANE: não cutucou nada que é seu né.

SONIA: não colocou lá na porta, vou fazer pequena, não vou nada "trem" grande mais não.

ELIANE: ah é mesmo.

SONIA: olha Eliane, eu faço "trenzão" grande, depois eu tenho que pegar 25 para inteirar para paga vocês.

ELIANE: é,é.

SONIA: eu tô sofrendo, ai meus "fregues" sai me xingando.

ELIANE:(risos)

SONIA:(risos)

(...)

ELIANE - Oi CAJA.

SONIA - Tá dormindo ainda não né?

ELIANE - Não.

SONIA - Eu queria 25 no dinheiro...claro que é no dinheiro, fiado não vende mais não...para mim inteirar o dinheirinho seu, ai você traz pra mim?

ELIANE - Trago, eu estou num curso aqui, saindo aqui eu já vou ai tá?

SONIA - Tá bom.

ELIANE – Agorinha

(...)

SONIA - Hein.

ELIANE - Ham.

SONIA - Você traz mais "uma" pra mim?

ELIANE - Hum hum, agora?

SONIA - É!

ELIANE – Tá”
(pag. 2371/2372-PDF).

A ré MARIA ELIANE, em ligação com seu companheiro AUGUSTO, vulgo Babal, fala que está indo entregar droga para a apelante SONIA:

ELIANE - Oi.

BABAL - O amor, tá na onde?

ELIANE - To indo ali entregar um "negócio" ali...

BABAL - Na onde?

ELIANE - ..."TIMTIM" pagou "feijão"...tá aqui o dinheiro aqui, ela quer um "inteiro" de "feijão" e um "NERE"

BABAL - Aham, você tá na onde?

ELIANE -
Eu to indo lá na VANI lá, que ela pagou e lá na SONIA lá, quer pagar uma "VINTE E CINCO" a vista lá, eu vou fazer essa entrega ainda.

BABAL - Tá, a hora que você sai dai, você me liga nesse telefone aqui.

ELIANE - Tá, tchau”
(pag. 2375-PDF).

Em outra ligação, a apelante SONIA pede mais droga para a ré MARIA ELIANE, verbis:

“SONIA: olá.

ELIANE:CAJÁ?

SONIA: oi.

ELIANE: você deu dinheiro hoje para o BABAL?

SONIA: não.

(...)

SONIA: ahm, não já (ininteligível) hein deixa eu te falar.

ELIANE: ahm.

SONIA: você quer o dinheiro?

ELIANE: uai você quer negocio?

SONIA: oh ELIANE mas não é montão não.

ELIANE: unhum 25 real.

SONIA: é 25 para minha filha.

ELIANE: ah eh...

SONIA:25 para minha filha.

ELIANE: é para quem? para a TALITA?

SONIA: é duas, uma pra lá outra pra cá.

ELIANE: ah tá, tá bom, ai levanta ai, que ai eu vou ai tá.

SONIA: tá, então tá, tchau.”

ELIANE: o SONIA você deve quanto para o BABAL?

SONIA: não, ele pegou o dinheiro aqui, é porque eu tava para a igreja.

ELIANE: ah, pra onde?

SONIA:
ontem eu tava na igreja, pegou dinheiro sim, nossa, ai pegou mil, e 25 para cada um.

ELIANE: ahm?

SONIA: pegou mil do nosso, 25 para cada uma.

ELIANE: ah ele pegou então, 25 sua e 25 da TALITA?

SONIA: eh, 25 meu e 25 da TALITA
.

ELIANE: ah.

SONIA: entendeu?

ELIANE: aham.
(pag. 2375/2376-PDF).

Do mesmo modo está demonstrada a autoria do tráfico por parte dos apelantes MAICON e WELLINGTON,
dado que as interceptações realizadas também coadunam com os depoimentos dos policias, como bem observado nos seguintes trechos, verbis:

“Chamada do Guardião 31704283.WAV

Operação ADSUMUS

Comentário

ELIANE X WELLINGTON JESUS DA SILVA - WELLINGTON PEDE PARA ELIANE IR BUSCAR O ACERTO. WELLINGTON FALA DE BABAL QUE TÁ BRAVO.

Transcrição

ELIANE: oi.

WELLINGTON: oh patroa.

ELIANE: oi patrão.

WELLINGTON: patrão e você, hein...

ELIANE: fala ai.

WELLINGTON: deixa eu falar para você, a Karol não avisou para você não?

ELIANE: o que?

WELLINGTON: para você vir buscar o dinheiro seu mulher, pelo amor de deus.

ELIANE: tô indo agora ai.

WELLINGTON: não agora não, agora minha mãe não tá aqui não.

ELIANE: então, a hora que tiver ai você fala que eu vou ai.

WELLINGTON: na hora que ela chegar eu vou ligar para você tá.

ELIANE: então pode crê, é nois.

WELLINGTON: deixa o celular na ativa ai que o "pato" tá passando aqui toda hora, tô achando que ele esta bravo comigo.

WELLINGTON: já avisei a karol, encontrei ela lá perto do açougue, fui lá comprar uma carne.

ELIANE: uhum.

WELLINGTON: ai ela, eu falei para ela "oh fala para sua mãe ir lá buscar".

ELIANE: ele vai criar modo até a hora que eu achar um bandido, que eu quero é bandido,

bandido para me dar dinheiro, por que eu gosto de dinheiro, eu gosto do que é bom.

WELLINGTON: hehe, para você tá bêbada já, já bebeu já.

ELIANE: que bêbada fio, a coisa mais difícil é beber.

WELLINGTON: tá bom, tá bom patroa, desculpa, desculpa, desculpa, na hora que a veinha

chegar aqui...

ELIANE: não tenho vicio nenhum, meu vicio é outro.

WELLINGTON: piquei né, opa,opa.”
(pag. 2391-PDF).

Consta na sentença trecho de ligação entre o apelante WELLINGTON, vulgo “sapo” com MARIA ELIANE, onde a chamada é atendida pela ré EMILI, e o réu pede para resgatarem o dinheiro, proveniente do tráfico de drogas:

“
EMELY:oi

WELLINGTON:opa.

EMELY: oi.

WELLINGTON: cadê a patroa?

EMELY: tá no banheiro.

WELLINGTON: fala para ela vim buscar.

EMELY: tá falou.

WELLINGTON: falo”
(pag. 2391-PDF).

Na interceptação entre as conversas dos réus MARIA ELAINE e seu Esposo AUGUSTO, falam do dinheiro que pegaram com o apelante WELLINGTON, conhecido como “sapo”:

“BABAL: tá na onde?

ELIANE: tô indo embora.

BABAL: eu desci lá embaixo para pegar o "trem", o "trem" não tá lá.

ELIANE: uai eu liguei aquela hora, liguei duas vezes, o celular chamou é você desligou.

BABAL: não desliguei não vei, eu tava dentro dos brinquedo mais o quati, pegando um monte de brinquedo.

ELIANE: hum.

BABAL: não desliguei nada não.

ELIANE:
você desligou que queria o "trem", você pegou 700 reais lá no sapo né?

BABAL:
no sapo?

ELIANE: eh.

BABAL:
eu já coloquei ai junto no dia que nois pegou o "trem".

ELIANE: o sapo pediu mais deu 300 reais, é falou que você tinha pegado 700 reais reais.

BABAL: o "negocio" tá na onde?

ELIANE: tá lá Emili guardado.

BABAL: eu tenho que soltar o acreano.

ELIANE: hum.

BABAL: a vaninha..ininteligível.

ELIANE: quantas gramas você quer?

BABAL:150.

ELIANE:150?

BABAL: aham.

ELIANE: então tá, você tá na onde para mim levar esse "trem"?

BABAL: tô no meu pai.”

Em outra ligação os réus MARIA ELAINE e AUGUSTO, falam novamente do dinheiro resgatado com o recorrente WELLINGTON:

BABAL: tá na onde?

ELIANE: tô aqui embaixo, você pegou 200 reais lá no sapo né?

BABAL: na onde?

ELIANE: lá no sapo?

BABAL: no sapo?

ELIANE: é?

BABAL: não, não peguei não.

ELIANE: a veinha falou, ih ele (ininteligível) fiquei sem jeito lá aquela hora.

BABAL: não, não peguei não, quantos tem ai?

ELIANE: não mais tem que falar né Emily, porque depois faz falta esse dinheiro aqui, e eu não

peguei.

BABAL: não, não peguei não.

ELIANE: ai deu 800 reais, com 200 que você pegou, ficava 1.000.

BABAL: não, não peguei não, vou subir lá nele.”
(pag. 2393-PDF).

O apelante WELLINGTON liga para MARIA ELAINE e pede que ela vá buscar o
dinheiro e pede mais droga (pó):

“ELIANE: oi?

WELLINGTON: oi patroa.

ELIANE: ahn?

WELLINGTON: vem buscar.

ELIANE: tá bom agorinha passo ai, tô saindo da delegacia.

WELLINGTON: hein oia aqui.

ELIANE: ahm?

WELLINGTON: traz mais pô.

ELIANE: tá bom falou.

WELLINGTON: traz o caroço.

ELIANE: tô na delegacia, tô na delegacia.

WELLINGTON: opa, desculpa, desculpa, desculpa, tchau..tchau..tchau.

ELIANE: tá”
(pag; 2394-PDF).

Do mesmo modo destaco trechos de ligações onde a autoria do crime de tráfico do apelante MAICON restou demonstrada:

“ELIANE: oi.

MAICON: oh LIANE.

ELIANE: ahn?

MAICON: tras mais uma pra mim, tá vindo muito, ai eu já vou passar aquele dinheiro lá que eu te devo, tchau.

(...)

“ELIANE: oi.

BABAL: você esta na onde?

ELIANE:
vim trazer o "trem" do maicon aqui.

BABAL: eu já dei.

ELIANE: uai já?

BABAL: já uai.

ELIANE: ixi.

BABAL: aham.

ELIANE: ah então tá.

BABAL: soltei ele, você quer algum lanche aqui do gaucho?

ELIANE:a h você tá ai?

(...)

“BABAL:
cadê o maicon tá na ativa?

KAROL: tá, pera ai.

MAICON: ahn.

BABAL: você não traz uma "BALA" aqui para mim não?

MAICON: não tem?

BABAL: tem não?

MAICON: não.

BABAL: vixi.

MAICON: acabou, falta só recebe dos guri agora..inintelígivel..a ultima que tinha foi ontem.

BABAL: boto fé.

MAICON: mas o cuiabano tem.

BABAL: quem é cuiabano?

MAICON: cuiabano que mora aqui na frente aqui.

BABAL: mas de quem que é?

MAICON: ahn?

BABAL: ele pegou de quem?

MAICON: inintelígivel....não sei se e da mesma babal.

BABAL: ou e ruim?

MAICON: tá meia fraca heim.

BABAL: vixi, então não vira não.

MAICON: demoro então.”

Como bem observado na sentença,
os réus não se pronunciaram em juízo
, usando o direito constitucional de permanecerem calados:
“consigna-se que todos os acusados optaram por permanecerem em silêncio em Juízo.”
(Sentença – pag. 2429-PDF).

Ressalto que os depoimentos dos policiais civis em juízo estão em consonância com as interceptações telefônicas, de modo que deve ser dada a devida credibilidade a tais provas produzidas no caderno informativo, sob pena de tornar inócuo todo o trabalho realizado pela autoridade policial que, diga-se de passagem, tem fé pública.

Lado outro, é entendimento amplamente majoritário na jurisprudência caminha no sentido de que é possível a condenação com base em provas produzidas em sede de inquérito policial, desde que não seja a única e esteja em harmonia com elementos produzidos durante o processo sob o crivo do contraditório, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido, calha transcrever julgado do Superior Tribunal de Justiça, que segue:

“(...) É vedado ao Magistrado proferir sentença condenatória baseada exclusivamente em elementos de convicção colhidos nos autos do inquérito policial. Inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei 11.690/2008). 3. Por outro lado,
a existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que corroborem a veracidade dos elementos produzidos extrajudicialmente, sustentando a versão apresentada pela acusação, é suficiente para autorizar a manutenção da integridade do édito condenatório
. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, nego provimento.
(STJ - AgRg no HC 118761/MS. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP). T6 - Sexta Turma. DJe 16/03/2009).

Convém registrar também, esta Terceira Câmara Criminal já decidiu que
“...O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06; (...)”.
(N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

(TJMT)

“(...) Faz-se de rigor a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas se as provas reunidas nos autos comprovam o vínculo associativo estável e permanente entre os réus, tencionado à prática do narcotráfico.
Nesse sentido, a prova oral judicializada, corroborada por diálogos telefônicos interceptados, que demonstram a existência de orientações para a continuidade da comercialização ilegal de drogas mesmo com um dos interceptados preso, são elementos suficientes para se afirmar o juízo condenatório
, uma vez que constituem elementos cognitivos aptos à demonstração da atuação de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura. (...)”
(N.U 0002627-24.2012.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021).

Dentro deste cenário, analisada a dinâmica dos fatos em que ocorreu a prisão dos apelantes e as provas colhidas nos autos, a
condenação de SÔNIA, MAICON, WELLINGTON e ZANANDREIA é medida que se impões.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ART. 35 DA LEI DE DROGAS

Passo à análise em conjunto dos recursos dos apelantes
, em que todos visam, a absolvição do delito do art. 35 da Lei de drogas, em síntese, ao argumento de que não ficou devidamente comprovado o vínculo associativo.

De acordo com o artigo 35 da Lei 11.343/06:

“Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

Ou seja, o crime se configura com associação de pessoas para praticar (reiteradamente ou não) o delito do art. 33, bastando para configuração do delito a associação para fins de tráfico de drogas, não necessitando efetivamente que o delito seja cometido. Por tanto, necessita apenas do
animus associativo.

In casu
,
os réus se associaram de forma estável e permanente, ficando provado durante a instrução processual o
animus
de se associarem para empreitada criminosa consistente em comercializar droga na região, mais especificamente no bairro onde moravam e outros da cidade de Rondonópolis.

No presente caso dos autos,
frise-se que pelas palavras dos agentes da polícia civil e das interceptações telefônicas ficou demonstrada não só a união dos recorrentes para praticar a tráfico de drogas mas também a posição que eles ocupavam dentro a organização criminosa.

Das interceptações telefônicas fica nítido que os recorrentes MARIA ELAINE e AUGUSTO, vulgo “Babal” eram responsáveis, comandavam todo o abastecimento de droga, os quais se reportavam sempre a pessoa superior a eles conhecido como “Escravo”, havendo trechos de conversas entre alguns dos recorrentes o apontando AUGUSTO como disciplina e da possibilidade dele perder seu posto.

Há ainda como se observar das degravações que MARIA ELAINE, era chamada de patroa por alguns dos corréus, sempre se reportando a ela e ao acusado AUGUSTO como membro maior no comando daquele local, no que se refere a prática do tráfico, a distribuição da droga e o recebimento/repasse dos valores provenientes das vendas dos entorpecentes.

Ficou bem demonstrado na sentença, por meio das provas dos autos, que os apelantes MARIA ELIANE e seu marido AUGUSTO, vulgo babal gerenciavam o comércio de entorpecentes no local, havendo conversas em que recorrente MARIA recebe ligação de SIDNE e NAYARA onde é comunicada sobre falta de droga no local de revenda ocupado por eles, e que havia informado a apelante KAROLINA vulgo KAROL, e MARIA fala para eles pegar a droga com a recorrente ZANANDREIA, de alcunha ZANA.

A recorrente ZANANDREIA também liga para MARIA ELIANE questionando sobre quem ficaria em uma “biqueira” (ponto de venda de droga), e MARIA diz que vai mandar a recorrente KAROLINA ao local resolver a situação.

Em outro momento a apelante MARIA ELIANE recebe ligação de NAYARA, que pede um “corre” e disse que acabou. MARIA ELIANE pergunta da recorrente KAROLINA, mas ela não está. Em seguida MARIA ELIANE pede para ZANA (ZANANDREIA) ir buscar a droga.

DANILO, filho de ZANANDREIA também liga para MARIA ELIANE para pagar quantia em dinheiro e mandar mais droga, usando o termo
“vai ativar mais lá?”.

MARIA ELIANE pede para ZANANDREIA trazer o dinheiro na casa da ré KAROLINA.

A recorrente SÔNIA fala da situação do tráfico com a apelante MARIA ELIANE, e fala que enterrou a droga no pé de mandioca, fala ainda que a polícia está na esquina e que não deixa ela trabalhar; em outra ligação SONIA pede 25 no dinheiro (droga).

MARIA ELIANE conversa com o apelante AUGUSTO e diz que está indo entregar droga, usando termo “feijão” e “NERE” e ainda comenta a droga que vai entregar para SONIA; Em outra ocasião SONIA pede que MARIA ELIANE entregue mais 25 de droga para sua filha.

Em outra conversa, MARIA ELIANE comenta que AUGUSTO “babal” pagou a 25 gramas da talita; comenta de levar droga no ânus para o presídio no sábado; a recorrente EMILI comenta de levar droga para presídio também, ainda MARIA ELIANE fala para a EMILI contar a verdade sobre babal para escravo (superior dele).

MARIA ELIANE e seu filho VINÍCIO falam que augusto está mentindo, e que ele pode perder a “quebrada”, e que ele (babal) faz acerto lá na conveniência DUPÉ, disse que o faturamento do babal caiu de 11 mil para 5 mil. Cita a pessoa de ESCRAVO como líder do núcleo criminoso.

Em conversa entre MARIA ELIANE E “babal”, ela fala que a droga tá na apelante EMILI. Ela pergunta se “babal” pegou 700 reais no sapo (apelante WELLINGTON) e fala que WELLINGTON pediu mais drogas.

O apelante WELLINGTON (sapo) também tem contato por telefone com MARIA ELIANE, pede para ela buscar dinheiro e que ela leve mais droga (pó) para ele.

O apelante MAICON liga para a apelante MARIA ELIANE e pede para ela levar mais droga. Em outra ligação, o apelante AUGUSTO pede para o recorrente MAICON levar “bala” (droga) para ele, mas diz que acabou e falta só receber o dinheiro.

NA conversa entre MARIA ELIANE e um identificado por “pororoca”, este pede para falar com BABAL, pois é quem comanda a região, fala de procurar o DISCIPLINA BABAL para interceder no caso de falta de pagamento de pensão alimentícia.

A apelante MARIA ELIANE fala com ADRIANA, comenta que a polícia não localizou a droga na casa. ELIANE fala que localizaram apenas a droga que seria introduzida na cadeia e que ainda tem mais droga ocultada na casa da apelante EMILI. Por fim ELIANE fala que vai a noite resgatar o restante da droga que ficou na casa de EMILI. ELIANE afirma que o restante da droga pertence a ela e o babal.

Em ligação para o recorrente babal, a apelante KAROLINA fala que a polícia entrou na casa da apelante EMILI e que ela teria assumido a droga, que não teria entregado os apelantes MARIA ELIANE e BABAL; diz que o apelante EMERSON (conhecido como MISSION) tem que assumir toda a droga.

Ainda, como bem delineado pelo juízo sentenciante
“...os denunciados passaram a explorar laços afetivos, familiares e de confiança para disseminar o ataque ao bem jurídico tutelado, colhendo-se que AUGUSTO FELIPE e MARIA ELIANE eram conviventes ou casados, sendo KAROLINA CARVALHO filha de MARIA ELIANE e esposa/companheira de MAICON DOUGLAS. De igual modo, DANILO SOARES é filho de ZANANDREIA SOARES, sem olvidar os irmãos EMILI e EMERSON RODRIGUES.”

O
animus associativo
duradouro e permanente está evidenciado nas diversas conversas e negociações r
ealizadas entre os apelantes, conforme acima demonstrado bem como encontram-se transcritos nos autos,
dos quais destaco os seguintes diálogos das interceptações realizadas na OPERAÇÃO ADSUMUS, a fim de extinguir qualquer dúvida:

“VINICIUS(PRESO) X ELIANE MAE DO VINICIUS X FELIPE BABAL- VINICIUS fala que EMILI foi na cadeia com droga, falam da prisão da mãe do “lukinha”, pede ao “babal” para fazer o corre de advogado para o povo do” lukinha”, diz a mãe dele que o “babal” não quer dar assistência. Vinicius diz que sair de alvará. Babal fala que tem que receber o dinheiro de 100 gramas de óleo 04:50.fala de uma prisão. Fala que o irmão chamou a polícia.”

(pag. 595-PDF).

TRECHO DE 0:00:39 a 0:06:09

ELIANE: oi, oi Vinicius.

VINICIM: oi mãe.

(...)

VINICIM: é, é a emily te viu ai?

ELIANE: aonde?

VINICIM: aqui na mata grande né?

ELIANE: não sei.

VINICIM: veio.

ELIANE: quem falou?

VINICIM: não sei.

(...)

VINICIM: não sei não, veio trazer "corre é"?

ELIANE: eu acho que é vinicius.

VINICIM: humm, heim.

ELIANE: ahm.

VINICIM: o lukinha tá aqui mas o boró.

ELIANE: tá na onde ai?

VINICIM: aqui.

ELIANE: ai aonde você tá?

VINICIM: tá, a mãe dele tá presa mãe, fala para o douglas ir lá ver o que que precisa lá.

ELIANE: oh, oh, você está ajudando eles ai? o boró é bonzinho demais.

VINICIM: quando eu sair fala para ele que eu vou pagar ele parcelado mãe.

ELIANE: aham.

VINICIM: coitado do povo, só a mãe do guri né mãe, a mãe do guri nada haver, sabe como que foi isso ai tudo?

ELIANE: ahm como é que foi?

VINICIM: o próprio filho da mulher caguetou ele.

ELIANE: o próprio filho da mulher que caguetou?

VINICIM: é próprio irmão dele.

ELIANE: falou onde estava a droga?

VINICIM: eh, para a polícia.

...

ELIANE: hum, por que que ele não escondeu essa droga?

VINICIM: ahm?

ELIANE: por que eles não escondeu a droga?

VINICIM: uai por causa que o lukinha não sabia que os homem ia la não mãe.

ELIANE: ah o lukinha não sabia que ia lá não?

VINICIM: não mãe.

ELIANE: ohh, vixi.

VINICIM: uai a mãe dele tá presa mãe, fala para o Douglas ir lá ver lá coitada.

ELIANE: hein a..

VINICIM: a mãe dele (ininteligível)

ELIANE: ixi a mãe dele deve estar doidinha né.

VINICIM: é coitada.

ELIANE: hummm, levei sorte aquele dia lá mais você de eu não ter ido com você.

VINICIM: é, hein.

ELIANE: hum.

VINICIM: fala para o Jefim depois, eu vou falar para o Maicon ir lá no Jefim lá.

ELIANE: fazer o que lá?

VINICIM: lá pegar o numero dele lá pra mim falar com ele.

ELIANE: então ai o boró tá, pegou um "trem" ai, ai será que ele tá com dinheiro ou não?

VINICIM: é o babal que taí?

ELIANE: é.

VINICIM: ah, é ai babal?

BABAL: na ativa (ininteligível)?

VINICIM: e babal se deus quiser acho que sai hoje.

BABAL: ahm?

VINICIM: tem que sair hoje babal.

BABAL: hoje?

VINICIM: hoje babalzin tô doido para ver essa rua.

BABAL: tá hoje o alvará canta.

VINICIM: é a Emily ontem veio trazer uma droga aqui ontem não veio?

BABAL: quem?

VINICIM: a Emily.

BABAL: todo domingo.

VINICIM: todo domingo né babal.

BABAL: todo domingo você sabe que eu não escondo nada de você.

VINICIM: é babal!

BABAL: ele falou de cagueta eu para o escravo, que eu pego "trem" escondido na quebrada, porque eu tava...

VINICIM: mas sabe como que eu fiquei sabendo, pelos preso babal.

BABAL: não moço, eu não falei para você que ela fez a carteirinha?

VINICIM: ah, ele deve estar vindo aqui, e tá dando o rabo também já.

BABAL: eu não falei para você que ela tinha feito a carteirinha?

VINICIM: fala para você um povo desse já pode falar para minha mãe, quando eu sair daqui e ela tiver ai, eu vou quebrar ela no pau mano.

BABAL: rapaz sabe o que ela falou pra mim?

...

BABAL: ela, ela falou disse que ia cagueta eu para o escravo, que eu pego o " negocio"
escondido.

VINICIM: vou botar ela para sair jogado, ai vou botar de pirraça a yasmim agora ai.

BABAL: ahm, falou desse jeito.

VINICIM:
fala para minha mãe que agora vou botar ela para sair correndo, e botar a Yasmim ai.

BABAL: ahm, hein "nin".

VINICIM: ahm.

BABAL: é o boró, cadê o boró?

VINICIM: tá aqui, ou pega visão babal.

BABAL: ahm.

VINICIM: da força para o guri pô, para ele ir lá e pegar o documento da moto dele lá na casa do povo lá entendeu, e tirar a motinha dele para ele pelo menos pagar o advogado para a mãe dele sair pô.

...

BABAL: ai é o seguinte...

VINICIM: ahm.

BABAL: é ..o pai dele ai tem que me passar o dinheiro de 100 grama de "oleo" ai pô.

VINICIM: fica de boa que nós vai acertar, fala para o Douglas lá dar assistência para a mãe do guri pô, pelo menos para a mãe do guri pô, nem que quando eu sair daqui eu pago ele parcelandin pô
.

BABAL: ele não trabalha de graça não, já tô devendo ele...(riso).

...

BABAL: a bizinha dele, a bizinha do pai dele, o que que virou?

VINICIM: ah não sei, vou perguntar aqui mano.

BABAL: oh pergunta o pai dele se, a "biriba" rodou também?

VINICIM: não, é para ter umas 25 lá, mas o dinheiro rodou tudo, fumo com um monte de peteca.

BABAL: é a 25 está na onde lá?

VINICIM: moço tem que ver lá, mas o guri é cagueta né babal, o irmão dele né.

BABAL :o irmão dele né?

VINICIM: o irmão dele que chamou a polícia para ele lá.

BABAL: humm.

VINICIM: ele falou que a mãe é o pai vendia, o irmão e tudo.

BABAL: vixi maria.”

A recorrente MARIA ELAINE CARVALHO é acionada pelos interlocutores SIDNE e NAYARA onde é comunicada sobre a indisponibilidade da droga no local de revenda ocupado por ambos interlocutores, havia informado a ré KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS vulgo KAROL, mencionado no áudio pelo seu vulgo para avisar MARIA... sobre falta de droga esta, por sua vez, determina que fossem resgatar a droga na ZANANDREIA... citada no áudio pela alcunha ZANA:

ELIANE - SIDNE...

SIDNE - Oi.

ELIANE - Hum.

SIDNE - Deixa eu te falar, a vendinha tá parada aqui.

ELIANE - Já acabou?

SIDNE - Já uai...

ELIANE - Fala pra ela vim aqui na "ZANA" aqui.

SIDNE - Ela até pediu pra "KAROL" te avisar.

ELIANE - Fala pra ela vim aqui na "ZANA" aqui rapidinho.

SIDNE - Demoro então, deixa eu passar...pera ai...ou?

ELIANE - Oi.

NAYARA - Oi.

ELIANE - Vem aqui na "ZANA" rapidinho aqui.

NAYARA - Na "ZANA"?

ELIANE - É!

NAYARA - Então tá!”.

“CHAMADA DO GUARDIÃO 31608681.WAV:

Comentário -

Emily x Sidne - Emily utiliza o terminal de Eliane para falar com SIDNE, ESTE fala que a ZANA foi no ponto de venda. Eliane fala que a filha menor não pode ficar no local. Emily fala que o babal é o disciplina.

SIDNE - Oi.

EMILI - Oi.

SIDNE - ELIANE.

EMILI - Oi.

SIDNE - Deixa eu te perguntar

EMILI - Hum.

SIDNE - A "ZANA" chegou aqui: "cade a Sidiele?". Eu falei: Tá aqui. "Vamos embora agora, a Sidiele vai embora comigo agora!!"

EMILI - É...não é pra ela ficar ai não filho, ela é menor, isso dá muito problema, o BABAL...vai encher o saco.

SIDNE - Deixa eu te falar.

Emili - Ham.

Sidne - Deixa eu te falar...

Emili - Ham.

Sidne - O dia que a DERF saiu lá embaixo lá...

Emili - Ham.

Sidne - Ela tava junto com nós, quando eu sou o pai dela, eu sou o responsável.

Emili - Não mas mesmo assim, não, não, não, ela tem treze anos, depois vem o BABAL, vem o DISCIPLINA, não...tem que colocar em algum lugar pra deixar ela.”

“CHAMA O GUARDIÃO - 31614356.WAV

Comentário - Eliane x Zanandreia Soares Guimarães vulgo Zana X NAYARA - Zana pergunta a Eliane se era para Naiara sair da "biqueira", Sidne disse que era para ela sair da biqueira, Eliane diz pra ela subir para biqueira, vai manda a Karol ir la.

ZANA - Oi patroa.

ELIANE - Quem?

ZANA - É a ZANA, deixa eu te falar, era pra NAYARA sair lá da "biqueira"?

ELIANE - Não uai.

ZANA - Uai, o SIDNE mandou ela sair de lá, porque disse que o MAGRÃO e a KEILA tá chegando lá, e ela tá aqui em casa.

ELIANE - Pera ai que eu vou falar pra KAROL ir lá.

ZANA - Mandou ela sair de lá da "biqueira", ela tá aqui em casa.

ELIANE - Não, pode falar pra ela subir agora.

ZANA - Porque pelo que eu sei quem ativou foi ela e não foi o SIDNE.

ELAINE - Não, fala pra ela subir agora.

ZANA - Sim senhora, porque eu sei quem é ativado é ela né!?

ELAINE - É! pode subir agora ela lá.

ZANA - Olha ai ó..pera ai, escuta, pode falar.

ELIANE - Pode subir agora, eu vou falar para a KAROL ir lá, porque eu to num curso aqui, eu vou falar pra KAROLINE ir lá agora.

NAYARA - É por causa que ele falou assim: "que ela vai lá mais o MAGRÃO pra dá baixa não”

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31674391.WAV

Operação ADSUMUS

ELIANE x NAYARA - NAYARA fala que acabou e tem um corre de cinquenta. Eliane pergunta da KAROL. ELIANE Orienta NAYARA passar o dinheiro para ZANA para ir buscar com Eliane.

ELIANE - Oi.

NAYARA - Oi, ELIANE?

ELIANE - Ahn.

NAYARA - É eu, deixa eu te falar (ininteligível) acabou e tem um corre aqui de cinquentão aqui.

ELIANE - Cade a KAROL, tá ai na casa dela?

NAYARA - Ah KAROL?

NAYARA - (VOZ AO FUNDO) - A KAROL está na casa dela ZANA?

NAYARA - Não sei, nós ligou, o MARCIO está trabalhando né?

ELIANE - Dá o dinheiro pra ZANA ai a ZANA vem aqui em casa rapidinho e leva o negócio pra você.

NAYARA - Então tá bom.

NAYARA - (VOZ AO FUNDO) - Ô ZANA.

NAYARA - Pera que vou falar com ela aqui, ela já tá subindo, é na sua casa ai né?

ELIANE - É, dá o dinheiro pra ela ai.

NAYARA - Então tá bom.

NAYARA - (VOZ AO FUNDO) - Ela pediu...

“CHAMADA DO GUARDIÃO 31681373.WAV

Comentário ELIANE X DANILO FILHO DE ZANA - PERGUNTA SE O PEQUI PASSOU O DINHEIRO. PEDE MAIS DROGA.

ELIANE: oi.

DANILO FILHO DA ZANA: oi.

ELIANE: oi.

DANILO FILHO DA ZANA: hein.

ELIANE: ahn.

DANILO FILHO DA ZANA: olha aqui, você vai ativar mais lá?

ELIANE: vou você já acabou?

DANILO FILHO DA ZANA: o pequi te passou o dinheiro ai?

ELIANE: humm, ficou faltando 47 né.

DANILO FILHO DA ZANA: eh né, ai você me dá 3 real de troco e vem aqui buscar os 50.

ELIANE: falou, ai eu levo mais para você.

DANILO FILHO DA ZANA: demoro.

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31686336.WAV

Comentário ELIANE X ZANA - ELIANE PEDE PARA ZANA PEGAR O DINHEIRO DO TRÁFICO COM DANILO E LEVAR NA KAROL.

ELIANE: oi.

ZANA: oi patroa.

SONIA: oh ZANA pega o dinheiro com seu filho e tras na KAROL pra mim aqui.

ZANA: tá por que aqui o corre tá...

ELIANE:
tá, traz o dinheiro aqui na KAROL pra mim aqui.

ZANA: já tô levando ai então”

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31704422.WAV

Comentário ELIANE X ZANA - ZANA FALA QUE DANILO JÁ ESTAVA SUBINDO E ESTAVA SEM NADA. ELIANE FALA PARA AVISAR PRA ELE IR NA KAROL

ELIANE: oi.

ZANA: O DANILO tá subindo ai tá, passar o dinheiro pra senhora!

ELIANE: Tá, fala para ele ir la na karol lá.

ZANA: tá subindo, o guri lá tá sem nada viu.

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31704905.WAV

Comentário ELIANE X DANILO - DANILO FALA QUE TÁ COM O DINHEIRO. ELIANE FALA QUE VAI RECOLHER E LEVAR MAIS DROGA.

ELIANE: e ai zana, e ai zana.

DANILO: oia aqui.

ELIANE: ahn.

DANILO: dinheiro tá aqui comigo aqui.

ELIANE: tá tô indo ai, já vou levar uma "responsa" para você.

DANILO: demoro”

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31602598.WAV

Eliane x Sonia - fala da atuação da policia. Sonia fala da situação do tráfico. Sonia fala que enterrou a droga no pé de mandioca. fala que o cachorro localizou a droga. Eliane fala se acabar droga pode ligar.

ELIANE: oi.

SONIA: hein, eu tô avisando que tô atrasada, mas nós chega lá, aqui tá embaçado aqui.

ELIANE:(risos)

SONIA: li mas está embaçado Eliane, a viatura está na esquina ali.

ELIANE: tá mesmo minha fia, lá no cuiabano todo mundo parou.

SONIA: nossa Liane, eu tô com medo de eu para cad...deixa eu te contar a façanha.

ELIANE: ahm.

SONIA: eu fui ajudar minha ex-cunhada minha filha a mudar, ontem, quando foi hoje 10 horas Eliane, quatro civil lá, falou pra mim "não é oficial de justiça não, é a civil", ela guardando droga para os outros né.

ELIANE: falou pra quem?

SONIA: meu ex-cunhado.

ELIANE: uai.

SONIA: falou "você anda guardando droga para os outros né", revirou , eu fui lá ver a casa

dele, deu medo de tanto que, nossa como que a polícia não tem vergonha na cara, o coitado

pobrezin, uns trenzinho tudo velho.

ELIANE: hummm.

SONIA: o povo tem coragem de revirar a casa, quer dizer, mas você sabe quem que falou para ele que o Valmir guarda, aquele veio Tonho ali oh parente do João Paulo , aquele veio do cacete.

ELIANE: ah aquele veio tonho lá.

SONIA: olha Eliane, ele só vive passando aqui.

ELIANE: aquele veio é safado.

SONIA: safado liane.

ELIANE: safado mesmo, cagueta mesmo.

SONIA: e ele só vive passando aqui na rua de casa dando uma de bate pau de polícia, eu quero quebrar com ele.

ELIANE: eh, é ele é mesmo com aquela bicicleta mesmo.

SONIA: tá doido, ai minha filha se vê, de dia o povo não deixa agente trabalhar, oh liane, eles não esta tendo horário de entrar dentro da casa da gente não.

ELIANE: não qualquer hora.

SONIA: qualquer hora, não tem esse negócio não.

ELIANE: lá no cuiabano, até o cuiabano foi embora.

SONIA: por aqui em casa, tá uma mania assim, o povo não quer saber de vender de dia, quando das 7 vem pra cá.

ELIANE: e ai atrapalha você.

SONIA: ai o que que acontece eu passo o dia inteiro nesse sol quente sondando (ininteligível) e noutra, quando e de noite que eu quero ficar mais tranquila ai chega.

ELIANE: ai vai ai te atrapalhar.

SONIA: oi eu vou pôr esse povo daqui para correr...riso.

ELIANE: tem que ficar de dia, de dia não tá tendo biqueira, eles estão tudo caçando biqueira os povo, e não esta achando.

SONIA: pois é, eu tô ficando de dia minha fia, segurando o peido da polícia, quando é de noite o povo vem pra cá, pois eu vou fechar a minha agorinha eu quero ver quem vai sentar aqui.

ELIANE: é fecha.

SONIA: vai ficar na rua, não vou deixar li, hoje eu tenho tô encapetada.

ELIANE: ai de dia é a hora de você vender, não vende, não deixa você vender.

SONIA: não...

SONIA: eu enterrei no pezinho de mandioca, eu faço tudo né, plantinha é o tal do cachorro não achou?!, quando eu fui pegar tá o buraco, mas ai Eliane ele não mexeu em nada.

ELIANE:ai!!

SONIA: ele é um policial da hora, não mexeu em nada.

ELIANE: não cutucou nada que é seu né.

SONIA: não colocou lá na porta, vou fazer pequena, não vou nada "trem" grande mais não.

ELIANE: ah é mesmo.

SONIA: olha Eliane, eu faço "trenzão" grande, depois eu tenho que pegar 25 para inteirar para paga vocês.

ELIANE: é,é.

SONIA: eu tô sofrendo, ai meus "fregues" sai me xingando.

ELIANE:(risos)”

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31614282.WAV

Comentário Eliane x Sonia - Sonia pede 25 gramas de droga.

ELIANE - Oi.

SONIA - Oi ELI.

ELIANE - Oi CAJA.

SONIA - Tá dormindo ainda não né?

ELIANE - Não.

SONIA - Eu queria 25 no dinheiro...claro que é no dinheiro, fiado não vende mais não...para mim inteirar o dinheirinho seu, ai você traz pra mim?

ELIANE - Trago, eu estou num curso aqui, saindo aqui eu já vou ai tá?

SONIA - Tá bom.

ELIANE - Agorinha.

SONIA - Tá, uhum.

“CHAMADA GUARDIÃO 31627770.WAV

Operação ADSUMUS

Comentário Eliane x Sonia - Sonia pede para Eliane levar mais uma para ela, esta esperando.(trafico)

ELIANE - Oi.

SONIA - O ELI.

ELIANE - Oi CAJA.

SONIA - Hein.

ELIANE - Ham.

SONIA - Você traz mais "uma" pra mim?

ELIANE - Hum hum, agora?

SONIA - É!

ELIANE - Tá.

SONIA - Tá.

ELIANE - Tá.

SONIA - Eu to te esperando, eu to trabalhando.

ELIANE - Tá, tá bom.

“CHAMADA DO GUARDIÃO -

31628219.WAV

Eliane x Babal - Babal pergunta onde Eliane esta indo, ela diz que vai fazer uma entrega, diz que seu 'timtim" pagou o "feijão", e ele que um inteiro de "feijão" e uma "MERE" , vai na VANI que ja pagou, e na SONIA levar uma 25 avista.(trafico)

ELIANE - Oi.

BABAL - O amor, tá na onde?

ELIANE -
To indo ali entregar um "negócio" ali...

BABAL - Na onde?

ELIANE - ..."TIMTIM" pagou "feijão"...tá aqui o dinheiro aqui, ela quer um "inteiro" de "feijão" e um "NERE"

BABAL - Aham, você tá na onde?

ELIANE - Eu to indo lá na VANI lá,
que ela pagou e lá na SONIA lá, quer pagar uma "VINTE E CINCO" a vista lá, eu vou fazer essa entrega ainda.
”

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31686795.WAV

Comentário ELIANE X SONIA - pergunta se repassou o dinheiro do babal. fala que foi a Greice. cita a filha da Sonia. Sonia pede 25 gramas para TALITA.

SONIA: olá.

ELIANE: CAJÁ?

SONIA: oi.

ELIANE: você deu dinheiro hoje para o BABAL?

SONIA: não.

ELIANE: ah você não deu não?

SONIA: não.

ELIANE: ah.

SONIA: quem deu foi a GREICE.

ELIANE: que dia, ontem?

SONIA: eh.

ELIANE: ah tah, que ele falou que era você.

SONIA: não, eu não, foi GREICE, mulher do mercado.

ELIANE: ah tá, porque ele falou assim: "risca lá, que a SONIA deu, nós não sabe se e dela ou da filha dela", falei não, eu falei para a KAROL ir ai, ai tava fechado, ai eu falei vou ligar para ela.

SONIA: ah, eu tô deitada ainda nega.

ELIANE: ta bom então, quando você levantar você me liga.

SONIA: ahm, não já (ininteligível) hein deixa eu te falar.

ELIANE: ahm.

SONIA: você quer o dinheiro?

ELIANE: uai você quer negocio?

SONIA: oh ELIANE mas não é montão não.

ELIANE: unhum 25 real.

SONIA: é 25 para minha filha.

ELIANE: ah eh...

SONIA:25 para minha filha.

ELIANE: é para quem? para a TALITA?

SONIA: é duas, uma pra lá outra pra cá.

ELIANE: ah tá, tá bom, ai levanta ai, que ai eu vou ai tá.

SONIA: tá, então tá, tchau

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31686955.WAV

Eliane x Sonia - Eliane pergunta SE BABAL recolheu o dinheiro do tráfico de SONIA e TALITA. SONIA fala que pegou o dinheiro. Sonia fala que Babal resgatou 1.000,00 referente a 50 gramas. 25 gramas da TALITA e 25 gramas da SONIA.

ELIANE: o SONIA você deve quanto para o BABAL?

SONIA: não, ele pegou o dinheiro aqui, é porque eu tava para a igreja.

ELIANE: ah, pra onde?

SONIA: ontem eu tava na igreja, pegou dinheiro sim, nossa, ai pegou mil, e 25 para cada um.

ELIANE: ahm?

SONIA: pegou mil do nosso, 25 para cada uma.

ELIANE: ah ele pegou então, 25 sua e 25 da TALITA?

SONIA: eh, 25 meu e 25 da TALITA.

ELIANE: ah.

SONIA: entendeu?

ELIANE: aham.

SONIA: ai eu liguei você não atendeu.

ELIANE: ah, você falou pra mim que ele não tinha nada , ai eu fiquei sem entender.

SONIA: então, e porque tinha ido para igreja é o dinheiro não tinha ido ainda.

ELIANE: unhum.

SONIA: nè, ai a TALITA falou que já deu dinheiro, que falou que não tinha "trem" parece que era só hoje.

ELIANE: ah tá.

SONIA: entendeu?

ELIANE: entendi, aham, tá, ai eu já passei tá.

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31701429.WAV

ELIANE x EMILI - ELIANE COMENTA QUE BABAL PAGOU A 25 GRAMAS DA TALITA. ELIANE COMENTA DE LEVAR DROGA NO ANUS PARA O PRESÍDIO NO SABADO. EMILI COMENTA DE LEVAR DROGA PARA PRESÍDIO. ELIANE QUESTIONA A CONDUTA DE BABAL. ELIANE FALA PARA EMILI CONTAR A VERDADE SOBRE BABAL PARA ESCRAVO.

EMILY: Eliane.

ELIANE: ahm.

EMILY: disse que agora não tem como pegar, porque ele tá no P.A.

ELIANE: eh mas o tal do tio dele né?

EMILY: não sei, ele disse "agorinha Emily, agorinha, eu tô no P.A agorinha eu pego para você", só isso que ele falou no áudio.

ELIANE: aham, ele mandou uma foto aqui que o tio dele disse que tá com o pé, que ia para o P.A mas esse tio joão dele para lá.

EMILY: ah então deve ser então, ele disse que foi no P.A.

ELIANE: aham, ele tá mais o tio dele, na hora que esse vagabundo chega, ai liga, manda o audio para você, você vai correndo e entrega o fumo Emily.

EMILY: tá a hora que ele me falar aqui, eu vou lá.

ELIANE: você falou do jeito que eu falei para você?

EMILY: falei, aham, que é só com ele.

ELIANE: tô falando para você, ai ele pegou e ficou com medo.

EMILY: foi na hora que eu falei que ia falar com o ..ininteligível.

ELIANE: ele tá só o ódio por que você falou isso para ele.

EMILY: tá.

ELIANE :tá.

EMILY: desde de ontem que o homem está atrás dele, eu nem passei o recado para deixar de ser otário.

ELIANE: não passa.

EMILY: não passo nada.

ELIANE: não passa deixa ele se tombar sozinho.

EMILY: o homem desde de ontem tá atrás dele.

ELIANE: você sabe o que é você comer, oh Emily briguei com os trem tudo, as vezes você acha ruim de eu falar, mais eh te livrando de alguma coisa, sabe aquela briga que, eu briguei com você, te livrei de uma cadeia, as vezes você ia presa.

EMILY: unhum.

ELIANE: entendeu, tem mal Emily, que vem para bem, você tá nova Emily, você tem 18 anos, é 18? é 19 né?

EMILY: 20.

ELIANE: é 20, já aconteceu assim de eu ir para a cadeia fazer corre, e acontecer algum imprevisto, de briga alguma outra assim, e eu não ir , e aquele dia, eu ia presa.

EMILY: uai a mulher dele, fiquei sabendo que a mulher dele foi....

ELIANE: não falei para você.

EMILY: domingo, ele falando que a mulher dele não ia, a mulher dele foi ...

ELIANE: tá vendo.

EMILY: só teve, disse que só bafão lá dentro, portanto que ele tá com raiva de mim, ele não falou comigo mais, desde de aquele dia, ele só me mandou um áudio, falando bem assim, se tinha como minha tia levar os frangos, ai eu falei oh irmão você mandou eu jogar fora, eu joguei, nunca mais falou comigo,
veio falar comigo ontem sobre o negocio do Roni, e depois perguntou do babal mandando recado.

ELIANE: que negocio do Roni?

EMILY:
E que o negocio que o Roni tinha mandado um dinheiro, e um fumo lá para ele é um tal de fusca, é para um tal de Yure
, não parou na mão, e que ele ia ver quem tava nessa tal de tia que tinha ficado, mais nada sumiu...

ELIANE: você falou para o Roni isso ai?

...

ELIANE: então...se as vezes você achou ruim, as vezes não, você achou ruim...

EMILY: unhum.

ELIANE: mas, comigo está mais facil de você resolver, agora com o povo lá da cadeia?

EMILY: rum, ai, ai.

ELIANE: não tá minha fia, não tá, se você tivesse ido presa lá seu irmão ia ficar ai rodado ai.

EMILY: ia.

ELIANE: você lá na cadeia, você só tinha eu e Deus é a KAROL para ir lá levar as coisas para você, onde sua cabeça ia refletir, "meu Deus que que eu, e agora o MISSÃO, meu DEUS que que eu estou fazendo aqui, minha nossa senhora, se eu tivesse escutado o xingamento da ELIANE eu não tava aqui.

EMILY: domingo rodou mulher até com "LEDA".

ELIANE:
ai oh, tô falando, tô falando rapaz, tô falando, sábado mesmo que eu levei aquele "trenzinho", ledinha no meu c... (ânus), as policias já fica olhando agente.

EMILY: então para senhora ver,
o ESCRAVO é muito malandro, sabe o que que eu descobri ELIANE?

ELIANE: hum.

EMILY:
agente leva, um, sabe um saquinho de "LEDA"?

ELIANE: hum.

EMILY:
lá dentro é 15 reais
, tem uma mulher que leva sabe para onde?

ELIANE: hum.

EMILY: sabe por que
que o ESCRAVO está bravo comigo, por que o RONI queria o "pó" no raio 1 não tem
, no raio 3, ELIANE na cadeia inteira não tem "pó" , não tem "fumo", não tem nada, a única "correria" que ia levar o "trem" no raio 1 era eu, não tem ninguém, que tem,
que teve mulher que sai lá de dentro é fofa, com 500, 600 reais só nas "LEDA" que é 15 reais um
bichinho de "LEDA" lá dentro.

ELIANE: ai não tô falando.

EMILY: diz que ela entoca a "LEDA" e leva, a minha tia falou bem assim: "EMILY se você entoca, entoca é leva no raio 1, do raio 1 eles mandam lá para o raio 3 você só pega o dinheiro"

ELIANE: tá vendo.

EMILY: a LETE agora sentiu gosto no trem, não quer parar de fazer os trem mais, porque agora dentro da cadeia não vai ter dinheiro mais , a partir do dia 27, só 2 kilos de comida, você só vai entrar com a roupa branca, você não vai entrar com dinheiro mais, tem que depositar na di..dá...daquela conta social para o preso pegar.

ELIANE: hummm.

EMILY: anham, é uai ai no raio 1 não tem nada.

ELIANE: o BABAL vai sentir esse gostinho do que está vindo.

EMILY: deixa ele.

ELIANE: gostinho do que está vindo.

EMILY: vai ver como que a cadeia tá.

ELIANE: gostinho que esta vindo, a policia pode não pegar ele com flagrante, mas tem os BO dele ai, monte de BO dele, tá em tempo de soltar um mandado de prisão pra ele.

EMILY: falei que o DOUGLAS falou que se ele fosse na audiência ia soltar o mandado?

ELIANE: é ele não pagou o DOUGLAS.

EMILY: é ele falou que não ia na audiência?

ELIANE: falou, como que ele vai devendo para o DOUGLAS, o DOUGLAS não vai querer acompanhar ele nenhuma não.”

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31675679.WAV

Eliane x Vinício - Eliane fala que babal esta mentindo, e que ele esta por um fio de perder a quebrada, diz que babal esta gastando o dinheiro com a TALITA, ostentação, mês passado foi roubado e esse mes não saiu com nada, babal faz acerto la na conveniência DUPÉ, disse que o faturamento do babal caiu de 11 mil para 5 mil. cita ESCRAVO como líder do núcleo criminoso. no minuto 06:50 Vinicius fala que não vai fornecer droga fiado,.

(...)

VINICIM: com EMILY?

ELIANE: não com ele, ele, ele.

VINICIM: ah.

ELIANE: se ele não perder a quebrada, por que ele está em tempo de perder a quebrada já, está faltando um fio.

VINICIM: eh.

ELIANE: precisava mandar ele dar um dinheiro lá, para levar para, o povo dele né.

VINICIM: humrum.

ELIANE: ai deu 150 para EMILY ter que levar, o BABAL não deu esse dinheiro, o BABAL deu só 10 mil, os 11 mil o BABAL não deu, era para pagar desde de sexta feira o BABAL mentindo
que o dinheiro estava comigo, comigo e com EMILY nós saiu, vixi está daquele jeito VINICIUS, POR POUCO.

VINICIM: babal tá mentindo hein.

ELIANE :mentindo, mentindo, o homem ligou falou bem assim: -hein, aonde vocês estão, que o BABAL, tá esperando vocês para fazer acerto? - tava deitado VINICIUS tava esperando o BABAL lá na EMILY até 8 horas para fazer acerto, e BABAL lá na dupé mais os povo lá, disse que já tinha acabado a reunião lá na dupé é o homem caçando, ai ontem eu fui para ai, o BABAL falando para o ESCRAVO que eu tava na cadeia com o dinheiro.

VINICIM: é mais isso é perigoso levar até para a senhora mãe, a senhora te que falar não "tô com ninguém não"

ELIANE: não, ai a EMILY falou nós não sabe dele não , nós não tá com ele não, cheguei aqui catei o dinheiro falei toma ai, VINICIUS, o BABAL saiu quase sem nada esse mês VINICIUS de tanto ostentar com a TALITA.

VINICIM: ele né?

ELIANE: ostentar sozinho, aham, o BABAL...

VINICIM: quero ver quando ele parar aqui dentro, o sofrimento aqui dentro, a tiração.

ELIANE: VINICIUS o BABAL era para tirar, escuta, eh com mil que ele pegou do ESCRAVO, que não devo, que eu nem sei o que virou desse dinheiro ai, por que a irmã dele veio pegar o dinheiro é a EMILY deixou lá com a KAROL veio pegar esse dinheiro, VINICIUS eu nem sei, e a EMILY brava querendo esse dinheiro dela.

VINICIM: o que que esta virando, os dois está pegando meu dinheiro né?

ELIANE: como assim?

...

VINICIM: ele tá mentindo para a senhora, a senhora sabe quanto ele esta pegando por mês?

ELIANE: não eu tô na hora, Vinicius olha aqui , escuta, era para o babal, fazer acerto com o escravo em seis, o babal fez acerto só em quatro, por que não tem o dinheiro do resto dos "trem'.

VINICIM: ai...(risos)”

“CHAMADA DO GUARDIÃO -

31704283.WAV

Comentário - ELIANE X WELLINGTON JESUS DA SILVA - WELLINGTON PEDE PARA ELIANE IR BUSCAR O ACERTO. WELLINGTON FALA DE BABAL QUE TÁ BRAVO.

Transcrição

ELIANE: oi.

WELLINGTON: oh patroa.

ELIANE: oi patrão.

WELLINGTON: patrão e você, hein...

ELIANE: fala ai.

WELLINGTON: deixa eu falar para você, a Karol não avisou para você não?

ELIANE: o que?

WELLINGTON: para você vir buscar o dinheiro seu mulher, pelo amor de deus.

ELIANE: tô indo agora ai.

WELLINGTON: não agora não, agora minha mãe não tá aqui não.

ELIANE: então, a hora que tiver ai você fala que eu vou ai.

WELLINGTON: na hora que ela chegar eu vou ligar para você tá.

ELIANE: então pode crê, é nois.

WELLINGTON: deixa o celular na ativa ai que o "pato" tá passando aqui toda hora, tô achando que ele esta bravo comigo.

ELIANE: quem?

WELLINGTON: ai ela, eu falei para ela "oh fala para sua mãe ir lá buscar".

ELIANE: ele vai criar modo até a hora que eu achar um bandido, que eu quero é bandido, bandido para me dar dinheiro, por que eu gosto de dinheiro, eu gosto do que é bom.

WELLINGTON: hehe, para você tá bêbada já, já bebeu já.

CHAMADA DO GUARDIÃO -

31705667.WAV

Comentário EMILY X WELLINGTON JESUS DA SILVA - WELLINGTON PEDE PARA AVISAR ELIENE BUSCAR O ACERTO

opa.

EMELY: oi.

WELLINGTON: cadê a patroa?

EMELY: tá no banheiro.

WELLINGTON: fala para ela vim buscar.

EMELY: tá falou.

WELLINGTON:falo.

CHAMADA DO GUARDIÃO - 31711010.WAV

Comentário ELIANE X BABAL - ELIANE FALA QUE A DROGA TÁ NA EMILI. FALA QUE TAVA MAIS O QUATI. ELIANE PERGUNTA SE BABAL PEGOU 700 REAIS NO SAPO. ELIANE FALA QUE O SAPO PEDIU MAIS. ELIANE FALA QUE TÁ NA EMILI GUARDANDO. BABAL FALA QUE TEM QUE ENTREGAR PARA O ACRIANO, A VANI...BABAL FALA QUE PRECISA DE 150 GRAMAS.

ELIANE: tô indo embora.

BABAL: eu desci lá embaixo para pegar o "trem", o "trem" não tá lá.

ELIANE: uai eu liguei aquela hora, liguei duas vezes, o celular chamou é você desligou.

BABAL: não desliguei não vei, eu tava dentro dos brinquedo mais o quati, pegando um monte de brinquedo.

ELIANE: hum.

BABAL: não desliguei nada não.

ELIANE: você desligou que queria o "trem", você pegou 700 reais lá no sapo né?

BABAL: no sapo?

ELIANE: eh.

BABAL :eu já coloquei ai junto no dia que nois pegou o "trem".

ELIANE: o sapo pediu mais deu 300 reais, é falou que você tinha pegado 700 reais reais.

BABAL: o "negocio" tá na onde?

ELIANE: tá lá Emili guardado.

BABAL: eu tenho que soltar o acreano.

ELIANE: hum.

BABAL: a vaninha..ininteligível.

ELIANE: quantas gramas você quer?

BABAL:150.

ELIANE:150?

BABAL: aham.

ELIANE: então tá, você tá na onde para mim levar esse "trem"?

BABAL: tô no meu pai.

ELIANE: então tá bom, vou ai levar para você ai.

BABAL: hein, oh liane, liane.

CHAMADA DO GUARDIÃO - 31625031.WAV

ELIANE X BABAL - ELIANE QUESTIONA SE BABAL PEGOU DINHEIRO DO SAPO, PERGUNTA DO FEIJÃO QUE A ELIANE SEPAROU PARA VINICIUS

BABAL: tá na onde?

ELIANE: tô aqui embaixo, você pegou 200 reais lá no sapo né?

BABAL: na onde?

ELIANE: lá no sapo?

BABAL: no sapo?

ELIANE: é?

BABAL: não, não peguei não.

ELIANE: a veinha falou, ih ele (ininteligível) fiquei sem jeito lá aquela hora.

BABAL: não, não peguei não, quantos tem ai?

ELIANE: não mais tem que falar né Emily, porque depois faz falta esse dinheiro aqui, e eu não

peguei.

BABAL: não, não peguei não.

ELIANE: ai deu 800 reais, com 200 que você pegou, ficava 1.000.

BABAL: não, não peguei não, vou subir lá nele.

ELIANE: eh..

...

BABAL: cadê aquele "negócio" que você tirou para o Vinicius?

ELIANE: que "negócio?"

BABAL: aquele "feijão".

ELIANE: porque?

BABAL: ahn.

ELIANE: porque?

BABAL: para mim tirar um para mim fumar.

ELIANE :ah tá lá na Emily.

BABAL: no estofado?

ELIANE: humm não ....não sabe, eu é a Emily que guardou.

BABAL: na hora que você tiver lá você me liga então?

ELIANE: tá

CHAMADA DO GUARDIÃO - 31718936.WAV

Comentário - ELIANE x WELLINGTON JESUS DA SILVA - WELLINGTON chama ELIANE de patroa e diz que veia buscar, pedi para ela trazer mais , Eliane diz que esta na delegacia, depois passa lá.

ELIANE: oi?

WELLINGTON: oi patroa.

ELIANE: ahn?

WELLINGTON: vem buscar.

ELIANE: tá bom agorinha passo ai, tô saindo da delegacia.

WELLINGTON: hein oia aqui.

ELIANE: ahm?

WELLINGTON: traz mais pô.

ELIANE: tá bom falou.

WELLINGTON: traz o caroço.

ELIANE: tô na delegacia, tô na delegacia.

WELLINGTON: opa, desculpa, desculpa, desculpa, tchau..tchau..tchau

CHAMADA DO GUARDIÃO - 31697812.WAV

Operação ADSUMUS

Comentário -
Eliane x MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA - MAICON pede droga.

ELIANE: oi.

MAICON: oh LIANE.

ELIANE: ahn?

MAICON: tras mais uma pra mim, tá vindo muito, ai eu já vou passar aquele dinheiro lá que eu te devo, tchau.

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31698048.WAV

Comentário Eliane x babal - fala que foi levar para o Maicon. babal fala que já tinha levado.

BABAL: você esta na onde?

ELIANE: vim trazer o "trem" do maicon aqui.

BABAL: eu já dei.

ELIANE: uai já?

BABAL: já uai.

ELIANE: ixi.

BABAL: aham.

ELIANE: ah então tá.

BABAL: soltei ele, você quer algum lanche aqui do gaucho?

ELIANE:a h você tá ai?

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31749556.WAV

Comentário Eliane x babal x karol x Maicon - fala que o babal tá indo. pergunta do Maicon. babal pede droga para Maicon. Maicon fala que não tem. fala que o Cuiabano tem, mora na frente do Maicon.

BABAL: cadê o maicon tá na ativa?

KAROL: tá, pera ai.

MAICON: ahn.

BABAL: você não traz uma "BALA" aqui para mim não?

MAICON: não tem?

BABAL: tem não?

MAICON: não.

BABAL: vixi.

MAICON: acabou, falta só recebe dos guri agora..inintelígivel..a ultima que tinha foi ontem.

BABAL: boto fé.

MAICON: mas o cuiabano tem.

BABAL: quem é cuiabano?

MAICON: cuiabano que mora aqui na frente aqui.

BABAL: mas de quem que é?

MAICON: ahn?

BABAL: ele pegou de quem?

MAICON: inintelígivel....não sei se e da mesma babal.

BABAL: ou e ruim?

MAICON: tá meia fraca heim.

BABAL: vixi, então não vira não.

MAICON: demoro então.

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31639952.WAV

Comentário Eliane x pororoca - fala que BABAL comanda a região, fala de procurar o DISCIPLINA BABAL para interceder no caso de falta de pagamento de pensão alimentícia.

POROROCA - Eu precisava conversar com ele, ELIANE. Ah tipo assim, num tem ELIANE...

ELIANE - Hum hum.

POROROCA - ...eu preciso conversar com o povo...que ele que comanda ai, né!?

ELIANE - Hum hum!

POROROCA - Tipo assim, pra mim vê...se ele conversa com o pai da guria da AMANDA...

ELIANE - Hum hum.

POROROCA - ...eu não quero envolver, você entendeu ELIANE!?

ELIANE - Hum hum, entendi!

POROROCA - Porque tipo assim, o cara ELIANE, ele tá achando assim, sabe!?

ELIANE - Hum hum.

POROROCA - Que agente não é porra nenhuma, o cara vende DROGA, você entendeu!?

ELIANE - Hum hum!

POROROCA - Eu sei que ele tem os outros filho dele, o cara, o cara de quando a neném nasceu, a guria já vai fazer cinco meses ELIANE, ele..cem reais pra menina, cara.

ELIANE - Meu Deus.

POROROCA - Então tipo assim, eu não quero envolver, então tipo assim, eu vou conversar, eu vou conversar com o BABAL, com o povo da DISCIPLINA ai, pra trocar ideia com ele...

ELIANE - Ahm ham.

POROROCO - ...se ele não negoçar ELIANE, eu sinto muito por ele, eu vou ter que ir no FÓRUM.

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31647745.WAV

Comentário - ELIANE X BABAL - FALA QUE TÁ NO DUPÉ. PEDE PARA RECOLHER O DINHEIRO DO LULA. BABAL FALA QUE VAI DIRETO PARA EMILI.

ELAINE - O que BABAL?

BABAL - Amor.

ELAINE - Fala BABAL.

BABAL - Eu tô aqui na DUPÉ fazendo reunião com os guri aqui, pega o dinheiro do LULA lá

fazendo um favor para mim... na hora que eu sair daqui eu já vou direto para a EMILI.

ELAINE – Rum

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31752671.WAV

Comentário - Eliane x babal - babal fala que já pegou do dinheiro do sobrinho. babal fala que passou na biqueira da SONIA para pegar o dinheiro. BABAL fala sobre o recolhimento dos valores das biqueiras.

ELIANE - Não, eu sai de lá agora, você pensou que eu ia ficar lá o dia inteiro?

BABAL - Não, passei aqui no SOBRINHO para pegar o dinheiro dele, ai já peguei o dinheiro do sobrinho.

ELIANE - Hum.

BABAL - Agora vou subir aqui, vou passar ali beirando a biqueira da SONIA ali, vou descer lá na mulher do MENOR, porque eu fui lá, ela falou que vai sacar o dinheiro.

ELIANE - Hum.

BABAL - Ai eu te encontro na onde?

ELIANE - Hum?

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31715867.WAV

Comentário Eliane x carol - carol informa Elaine que Emili foi presa.

KAROL: mãe.

ELIANE: ahm?

KAROL: a Emili rodo.

ELIANE: como?

KAROL: não, onde você está que eu vou ai?

ELIANE: a Emili tá presa.

KAROL:t ô chegando ai, tô chegando ai.

ELIANE – VOZ AO FUNDO: o flagrante tá tudo na casa da Emili.

CHAMADA DO GUARDIÃO - 31717839.WAV

Comentário - Eliane x babal x advogado Fernandinho x babal - babal se identifica como o gurizinho aqui do breu, pedi para o advogado ir na derf, Fernandinho diz que na derf não dá acerto.

BABAL - E ai FERNANDINHO.

FERNANDINHO - Ahn.

BABAL - Na ativa?

FERNANDINHO - Opa.

BABAL - Dá um pulo na DERF lá, foi um pessoal preso lá na DERF lá.

FERNANDINHO - A DERF só abre depois das duas.

BABAL - Ahn?

FERNANDINHO - A DERF só abre depois das duas.

BABAL - Só depois das duas?

FERNANDINHO - Só.

BABAL - Eu queria saber o que que pegou com o povo lá entendeu? O que que pegou e tal... É o gurizinho aqui do breu aqui...”

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31718903.WAV

Comentário - .Eliane x Adriana - Eliane fala que a Emili foi presa com droga do babal.

MNI - E ai?

ELIANE - Uai aconteceu aqui que foram atrás dos trem do BABAL lá na casa daquela guria lá, daquela guria, chegou lá achou outro trem, já levaram pra cadeia, a guria tá presa.

MNI - Qual guria?

ELIANE - Aquela! A menina a EMILI.

MNI - Aquela que anda com você?

ELIANE - É.

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31719363.WAV

Operação ADSUMUS

Comentário -

ELIANE x ADRIANA - Eliane fala da droga que não foi localizada na casa. Eliane fala que localizaram apenas a droga que seria introduzida na cadeia. ELIANE fala que ainda tem mais droga ocultada na casa da Emili. ELIANE fala que vai anoite resgatar o restante da droga. ELIANE afirma que o restante da droga pertence a ela e o babal.

ELIANE:...deixa eu fala para você aqui, a casa dela...

MNI: besta foi dele, dele pôr as coisas lá, por que já foi avisado que ele ia lá ficar com a guria, o que que ele tinha que ir lá fazer alguma coisa com essa guria?

ELIANE: uhum.

MNI: entendeu, ele que tomou no c.. junto também, para largar de ser idiota, por que o enxu falou para ele, não queria saber dessa guria nem perto de você nem dele, que ela ia trazer problema para vocês.

ELIANE: unhum.

MNI: entendeu, ai ele não acreditou não quer saber...

ELIANE: não, mas o que achou lá, ela meteu a bica, ela assinou, ela falou é meu, e acabou e soltou até o irmão dela, ela assinou tudinho o "trem".

MNI: certo uai, ela não tá doida também de jogar nas costas dos 3 ela é morta.

ELIANE: mas nunca chegou de acontecer isso né, ai foi o que eu falei, falei será que fez alguma coisa...

MNI: não ele falou lá, aquele dia todo mundo escutou ela falando lá, que ele ia foder com ela, que ele ia tira ela de perto de você de um jeito ou de outro, isso ai você não precisava nem ter preocupado, isso ai é armação dele minha fia, pode tirar dos olhos, se perdeu alguma coisa de vocês lá, isso ai recupera depois, ele ajuda vocês recuperar, mas essa guria ele tirou de perto de vocês, ele te falou que ia fazer isso, não adiantava você nem ter ficado louca.

ELIANE: eh... mas eu tenho dó ADRIANA, por que a cadeia nem para o pior inimigo agente de...né.

MNI: ah, mas o enxu sabe muito bem quem é ela LIANE.

ELIANE: eh...ai ela...e outra ADRIANA, ela não tem mãe, não tem pai, ela que cria o irmão dela.

MNI: pois eh.

ELIANE: ela fica na correria dela para criar o irmão dela.

MNI: pois eh, mas cuidado com isso tá.

ELIANE: e que eu tô falando assim, quase que deu uma tragédia, tinha "trem" do BABAL lá mas graças a Deus não achou.

ELIANE: foi, a única coisa que achou foi o que era dela, um pouco la que ela ia levar lá para a cadeia para ganhar um dinheiro, foi isso que achou, ai passou assim umas três vezes encima, mas não achou, a sorte minha filha, por que se acha, o irmão dela não ia aguentar não, o irmão dela ia falar que foi eu e o babal que deu lá, que ponho lá.

MNI: pois eh, vocês sabe ...

ELIANE: ai foi que falei para o babal...

ADRIANA:TIROU O "TREM" DAÍ JÁ?

ELIANE: quem disse que...eu não vou lá não, o babal não vai, eu não vou, vou não, que o babal me larga na cadeia, não vou lá nem, vou de jeito nenhum, posso ir lá mais tarde da noite, mas agora não vou não.

ADRIANA: acha um ai e manda tirar.

ELIANE: até o guri correu da casa.

ADRIANA: ele tá com medo, nunca foi para a cadeia quando vê assim.

ELIANE: né se a polícia estiver sondando.

ADRIANA: eh, não vai lá agora não, não mexe com isso não.

ELIANE: depois quando o babal ligar o telefone dele, manda um áudio para ele Adriana.

ADRIANA: pois eh, eu já mandei, mas está desligado.

ELIANE: uai ele não correu com o telefone, sumiu com o telefone.

ADRIANA: ah!

ELIANE: aham, sumiu com o telefone, a polícia ligou no telefone dele já.

ADRIANA: vixi.

ELIANE: uhum, ligou no telefone.

ADRIANA: será que aquela guria não abriu a boca não?

ELIANE: ele mandou mensagem do telefone -fala para o Maicon ir lá, fala para o Maicon ir lá na karol lá - e ela mandou para mim mensagem do telefone dela, diz ela que a polícia mandou.

ADRIANA: hum!

ELIANE: o irmão dela correu igual cachorro doido (conversa ao fundo: corre lá na Emili lá

HNI: na Emili

Eliane: é a karol tá lá, tá lá na Emili a karol)

ADRIANA: pois eh, cuidado com esse fuzue ai hein, não faz fuzue demais na rua não.

ELIANE: não vou não, eu tô certinha, eu vi que o babal descumpriu o compromisso, ele está ligando, ele prometeu para o quebra galho que não ia ligar, isso nos foi anteontem ai, hoje já esta acontecendo isso ai.

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31721711.WAV

karol x Eliane x babal - diz que a policia quer pegar o babal, e que a policia sabe que a droga e do babal. babal pergunta se EMERSON assumiu a droga, babal pergunta se EMERSON delatou babal como sendo o dono da droga.

KAROL - Mãe!

ELIANE - Que?

KAROL - Eles entrou na casa da EMILI com intuito de pegar o BABAL, o advogado...

ELIANE - É?

KAROL - Aham, o advogado acabou de falar e falou bem assim...

ELINE (VOZ AO FUNDO) - Então fala ai.

BABAL - Que KAROL, que KAROL!

KAROL - Entrou na casa da EMILI com intuito de pegar você e fala que a droga é sua, a polícia sabe, e já sabe onde você mora, sabe tudo. Aham acabei de falar com o advogado, amanhã ele vai falar de novo e falou desse jeitinho que aqueles dois ali sabe que trabalha pra você e saíram de novo.

BABAL - É.

KAROL - Aham, pera ai, pera ai... Aqui ó, sabe porque liberaram o BABAL, ou, sabe porque que liberaram o MISSON?

BABAL - Ahn.

KAROL - Por que o MISSON ia entregar a droga e te entregar, estava fazendo casinha para pegar você com a droga na mão do MISSON.

BABAL - É?

KAROL - Aham, o advogado ali falou, é pra pegar você, eles está atrás de você. Já saiu de novo o golzinho deles.

BABAL - É?

KAROL - É, estou indo pro CISC agora de novo aqui para ver a EMILI chegando agora.

BABAL - A EMILI, e o MISSON?

KAROL - A EMILI e o MISSON, já filmaram eles tudinho já.

BABAL - E na reportagem apareceu o que?

KAROL - Não sei ainda, não olhei ainda, que eu tava só correndo de lá pra cá, o BARBINHA..

...

BABAL - O MISSON será que caguetou, falou que era minha será?

KAROL - Não sei porque diz que a polícia já estava com, tipo assim investigações completa que você ia ali.

BABAL - Aham.

KAROL - Pegar droga dali.

BABAL - Ahn.

KAROL - Desde ontem eles estão te cuidando, vocês lá na EMILI. Deixa eu falar com a minha mãe aí.

...

ELIANE - Cade o MISSON e a EMILI, foram pro CISC?

KAROL - Estou aqui no CISC agora, vim pro CISCO...

ELIANE - Não, fala para o advogado fala lá pro MISSON para o MISSON meter a "bic" no pó, na base, para tirar a EMILI.

KAROL - Porque a EMILI já lavrou o dela né mãe, ele está lavrando o do MISSON agora, então o da EMILI já morreu, da EMILI é de lá, ele falou que amanhã...

ELIANE - Hum.

KAROL - ...amanha, eu falei para ele, falei moço pelo menos a menina vocês conseguem tirar amanhã pelo amor de Deus, ele falou assim amanhã o DOUGLAS está chegando e quer conversar com sua mãe, porque o DOUGLAS só vai começar a mexer quando falar com a sua mãe (ininteligível) na minha cara.

ELIANE - Uhum.

KAROL - E ai eu vou conversar com a sua mãe, amanhã a guria sai mas eu tenho que conversar com a sua mãe.

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31724493.WAV

COMENTÁRIO - ELIANE X KAROL - ELIANE DIZ QUE A POLICIA ESTA ATRÁS DELA É DO BABAL, DIZ QUE O FLAGRANTE ENVOLVE TODO MUNDO, E DIZ QUE O MISSON (EMERSON) TEM QUE ASSUMIR TUDO.

KAROL - Oi mãe.

ELIANE - Aonde você tá KAROL?

KAROL - Tô em casa.

ELIANE - A polícia está atrás de mim e do BABAL.

KAROL - Mentira.

ELIANE -
A EMA assinou tudo a droga, KAROL vai ter que arrumar um advogado que esquente, que pega vai falar para a EMILI desfazer esse juízo, falar que não é dela, e o MISSON meter a bic, foi que nem o homem falou, ai tira ela
.

KAROL - Ai senhor.

ELIANE - Entendeu? O DOUGLAS é um trouxa, a gente fala os trem pra ele, fala no CISC lá, a gente fala para ele falar um trem e ele não fala, VINÍCIUS, envolveu o VINÍCIUS, o ELIMAR, como ela visitava o VINÍCIUS, como o VINÍCIUS era dono dessas droga também. Moço o verdadeiro BO não é esse, é o da delegacia, o DOUGLAS pegou.

KAROL - Hum.

ELIANE - Ai envolve eu, MARIA ELIANE CARVALHO

(...)

ELAINE -
Ai o MISSON falou o que?

Que a droga é dele, que ele pegou, é dele que tava lá, pegou na CANAÃ,

a EMILI falou do mesmo jeito então, ai o MISSON tem que falar para a EMILI o seguinte, o advogado ó você não assume essa droga, fala lá em juízo, fala que você foi constrangida e tal, ai quando chegar seu irmão vai meter a bic.

KAROL - Uhum.

ELAINE - Ai o irmão do MICHEL fala não é meu tudo essa droga eu que peguei, minha irmã não sabe de nada, minha irmã foi lá falou na hora que era dela com medo de eu ficar preso, e ai ela falou que a droga era dela para ela ficar presa no meu lugar, mas o trem é meu ela não tem nada a ver.

KAROL - Uhum.

“CHAMADA DO GUARDIÃO -
31726523.WAV

COMENTÁRIO - ELIANE X RONI(PRESO)- RONI PERGUNTA DE QUEM E A DROGA - UTILIZA A EXPRESSÃO "PORCARIA" PARA SE REFERIR A DROGA, ELIANE DIZ QUE A DROGA É DELA E POSTERIORMENTE FALA QUE É DO BABAL. RONI DIZ PARA ELIANE TOMAR CUIDADO COM A MÃE DA EMILE, ELA TEM UMA LÍNGUA AFIADA.

RONI (PRESO) - Oi.

ELAINE - E ai RONI.

RONI (PRES0)

-O que que está acontecendo nesse demônio da EMILI.

ELAINE - Uai tudo uai, tudo, tudo, tudo que ela falou já aconteceu e está lá.

RONI (PRES0) - Ixe meu Deus do céu e a mãe dessa guria agora ELIANE?

ELAINE - Ai o VINÍCIUS vai buscar ela lá agorinha.

RONI (PRES0) - Tá lá na (ininteligível) da mulher lá?

ELAINE - A polícia está atrás de mim, está atrás do BABAL.

RONI (PRES0) - Eu sei disso.

ELAINE - Uhum.

RONI (PRES0) -Fica na ativa tá!

ELAINE - Uhum.

RONI (PRES0) - Já sai desse breu ai pelo amor de Deus, já sai dai.

ELAINE -
Nós vamos ver se ela já sai agora na audiência de custódia né, o irmão dela assinar meter a "bic" em tudo e ela tem que sair.

RONI (PRES0) - (ininteligível).

ELAINE - Ahn?

RONI (PRES0) - Ele vai falar?

ELAINE -
Uai ele tem que assinar né, lá na hora lá os advogados vão mandar uma carta, um
"bereuzinho" pra ela falando que na hora da audiência lá ela falar que falou que era dela porque ela ficou com medo, constrangida, mas ela, mas eu não tenho nada a ver com isso não doutor é do meu irmão, não adianta, foi que nem ele falou, ela na rua é mais corre pra ele, ela é mais corre pra ele do que ele para ela.

RONI (PRES0) - Do que os dois presos né?

ELAINE -
Do que os dois presos, então é melhor ele assinar porque ai nos homens é mais fácil de conviver do que as muié lá com muié.

RONI (PRES0) - Deixa eu te perguntar uma coisinha.

ELAINE - Hum.

RONI (PRES0) -
De quem é essa "porcaria"? É sua?

ELAINE - É.

RONI (PRES0) - Hum... a moça lá tá falando que é do BABAL

ELAINE - É dele, é dele mesmo mas a polícia colocou junto, todo mundo junto né, no corre né.

RONI (PRES0) -
Uhum, já foi no advogado ELIANE?

ELAINE - Já, vai lá agora cedo, a FLORA mais a KAROL lá, o homem ai vai pagar.

RONI (PRES0) -Tá.

ELAINE -
Para tirar ela mas ela não pode falar que é dela não, ela falou ontem que era dela, ela não pode falar é dela, ela tem que falar que é dele lá na hora no juiz lá porque você falou lá, ah fiquei constrangida, eu nunca fui presa, eu estudo, eu não tenho conhecimento com polícia...

RONI (PRES0)- E apavorar fiquei com medo de apanhar, nunca fui presa.

ELAINE - ... ai fiquei com medo de apanhar lá e falei que era minha, eu estudo, estou terminando meus estudos para mim fazer uma faculdade, eu não tenho nada a ver com isso não, meu irmão que arrumou isso ai.

RONI (PRES0) -Deixa eu te perguntar uma coisa, pegaram a carteirinha dela de visitar cadeia?

ELAINE - A minha e a dela.

RONI (PRES0) -Pegou?

ELAINE - Pegou, estava com ela guardado a minha.

RONI (PRES0) -(ininteligível).

ELAINE - Uhum.

RONI (PRES0) -Você já foi num advogado para ver se tem algum mandado pra você?

ELAINE - Já foi ontem mas não tem ainda não.

RONI (PRES0) -Ah então já sai dessa vida ai viu?

ELAINE - (ininteligível)

RONI (PRES0) -
Presta atenção no que eu vou falar pra você.

ELAINE - Fala.

RONI (PRES0) - Essa mãe dessa guria ai cuidado hein com a língua dela.

ELAINE - Aham, fala com a (ininteligível) pra ela levantar lá e ficar pronta que a KAROL esta indo buscar ela lá já lá.

RONI (PRES0) -Então tá

“CHAMADA DO GUARDIÃO -
31734304.WAV

COMENTÁRIO - ELIANE X BABAL X KAROL - KAROL EXPLICA A BABAL A DECISÃO DO JUIZ SOBRE A SOLTURA DA EMILI, E QUE ELE , O VINICIM E A ELIANE , SEGUNDO O JUIZ SÃO DONOS DA DROGA E DO TRÁFICO.

BABAL - Eu tô perguntando se a EMILI assinou o trem, como que é, o que que aconteceu.

ELIANE (VOZ AO FUNDO) - Ô KAROL! KAROL! Vem cá, perai... vem cá... explica para o BABAL aqui, que eu tô explicando e ele não está entendendo, parece que está bebendo pinga.

KAROL - Oi!

BABAL - KAROL de qual que é?

KAROL - É... não, o juiz falou lá que a EMILI ia sair sem fiança, com o advogado em riba, só que não saiu sem fiança por quê? Porque ele entendeu que ela tinha, o juiz entendeu que a EMILI tinha coligação com a FACÇÃO, com o VINICINHO e BABAL, o juiz falou.

BABAL - Quer dizer o que? Que a DROGA vai cair pra mim...

KAROL -
Que ela tem coligação com vocês e (ininteligível), ela tem coligação com vocês, ela é próxima a vocês, e que é de vocês a DROGA.

BABAL -
Vai cair pra nós?

KAROL - Vai.

BABAL - Ahn?

KAROL - Aham, até a (ininteligível) falou, chegou no juiz o juiz também deu a entender isso, falou hoje, só que ela falou na nossa cara aqui, a polícia também falou lá na DERF.

BABAL -
Falou que a DROGA vai cair para mim e pro VINÍCIUS?

KAROL - Aham, pode conversar com o advogado.

BABAL - Ahn?

KAROL -
A EMILI assinou BABAL mas a polícia... a EMILI assinou tudo né, ó... só que o Juiz viu que aquilo não é dela e que ela só estava o que, guardando pra vocês entendeu? Então que ela tinha proximidade com a FACÇÃO COMANDO VERMELHO e que era próxima de VINICINHO e BABAL, o Juiz deu a entender que isso é de VOCÊ e do VINÍCIUS
.

BABAL - E vai soltar o mandado de prisão pra mim e pro VINÍCIUS?

KAROL - Ah com certeza, só que acho que o advogado, já falei pro VINÍCIUS esconder porque o juiz mesmo olhou para ele viu que aquilo não era dele, e na hora a Polícia Civil também colocou seu nome no meio, seu e do VINÍCIUS.

BABAL -
Que a EMILI... Então nas ideias, nas ideias a EMILI e o MISSON não segurou a DROGA...

KAROL -
Não, ele segurou BABAL, entendeu? Ele segurou, só que o Juiz não acreditou que aquilo é dela mais do MISSON, você entendeu? O Juiz não acreditou, falou eu só vou cobrar a fiança, cinco mil, só que isso daqui não é deles dois, e a EMILI tem uma coligação com a FACÇÃO que tem BABAL e VINICINHO, entendeu agora?

BABAL - Não, entendeu.

KAROL - Então quer dizer ela não foi lá e falou assim é dele, não, em momento nenhum ela falou isso, o advogado está aqui de prova, em momento nenhum ela falou que é de vocês, nada, o Juiz deu a entender que não é dela aquilo ali, então tipo ela estava sendo laranja daquilo ali.

BABAL - Mas tem prova que é minha? Tem alguma prova...

KAROL - A Polícia Civil está falando que é seu e todo momento o advogado falou toma cuidado que eles quer pegar, até o Juiz falou eles estão de olho, eles vão pegar, desse jeitinho, ai eles vai sai agorinha a EMILI fala tudinho os trem pra você.

BABAL - (ininteligível).

KAROL - Aham. É, ai você senta com a EMILI e conversa, vê ai o depoimento dela está ai, cagueta mesmo (ininteligível) mas não caguetou não, a polícia deu a entender isso.

BABAL - Mas como que é nas ideias, então o Juiz vai soltar um mandado de prisão porque a DROGA...

KAROL - É perigoso, é perigoso VOCÊ e o VINÍCIUS.

BABAL - Ahn?

KAROL - Tá bem perigoso mesmo, pra VOCÊ e pro VINÍCIUS, vai caçar um advogado perguntar o que que está acontecendo porque seu nome foi citado ali, diz que eles já estavam monitorando a casa né, ai já não sei.

BABAL - Ah mas eu não fui lá, não tirou foto minha lá.

KAROL - Então, vamos ver o que que o advogado fala né, eu vou terminar de pegar o papel para ir nela lá ai minha mãe agorinha nós liga ai pra você.

BABAL - Ai caiu o que pra ela, tráfico?

KAROL - Caiu mas o Juiz não acreditou em nada, caiu mas não acreditou e falou que aquilo, tipo assim que ela era laranja sua e do VINÍCIUS, (ininteligível) ela assina aquilo ali mas não era dela. O Juiz não acreditou.

BABAL - É mas não tem como o Juiz tirar dela e jogar em mim.

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 31735195.WAV

COMENTÁRIO - ELIANE X VINICIM - VINICIM DIZ QUE BABAL ESTA CORRIDO JA. VINICIM ESTA PREOCUPADO COMO O NOME DELE ESTA VINCULADO A ESSA OCORRÊNCIA.

ELIANE -
Você não deu, o MISSON explicou, não, não deu nada não é só falou que a EMILI teve um vínculo com você, namoro, e EU e o BABAL, o meu nome e o do BABAL está na mesa do juiz, MISSON falou ali, escreveu lá meu nome lá todinho e do BABAL, diz que eu sou é dona do trem mais BABAL... o que que não vai dar para mim isso ai.

VINÍCIUS - Mas tem que ter o papel mãe, tem que ter o papel, não saiu nem papel ainda.

ELIANE - Não moço, o MISSON falou que agora na hora da audiência.

VINÍCIUS - Na hora da audiência dele?

ELIANE - É ué, DELE e da EMILI.

VINÍCIUS - Rum, sei não hein.

ELIANE - O MISSON falou lá, então, o MISSON falou lá que conheceu eu foi por causa da porra da carteirinha que estava lá na EMILI.

VINÍCIUS - É né mãe, mas dai igual eu estou falando.

ELIANE - Pra você não deu nada, você ma-le-má só falou que a EMILI... agora o meu nome, do BABAL ficou no, foi no CISC, lá no CISC, no CISCO falou mesmo,
disse que BABAL ia preso, vai preso e eu fico no corre, no corre pra ele, é, fazendo corre para o COMANDO VERMELHO
, ó, ai lá na mesa do juiz lá agora lá, na audiência soltou ele, teve que pagar mesmo o guri que estava preso com o MISSON veio e falou olha ele vai ter que pagar ali senão ele não vai sair não, que o MISSON tinha 18 anos e a EMILI tem 20, então a polícia já sabia que a droga não era dele. Ai...

VINÍCIUS - É mãe mas, fala pra mim, como que uns guri desses sai de lá...

ELIANE - Não sei, só estou falando...

VINÍCIUS - ... um guri de 18 anos, ah mãe isso ai acho que não tem nem tanto envolvimento do seu nome, tem envolvimento no meu e do BABAL mesmo.

ELIANE - O gente eu tô falando, lá na EMILI lá...

VINÍCIUS - Sai fora, lá no papel já tem até escrito meu nome ainda.

“CHAMADA DO GUARDIÃO - 32001556.WAV

COMENTÁRIO - ELIANE X EMILE - FALA QUE O "ESCRAVO" NÃO RESPONDE AO VINICIUS. ELIANE FALA QUE O VINICIUS ESTÁ DEVENDO E NÃO PODE PEGAR DROGA PARA VENDER. FALA QUE PROCUROU OUTRO CONSELHEIRO PARA INTERCEDER. ELIANE FALA QUE FOI O "PAI DE SANTO" QUE COLOCOU O VINICIUS. ELIANE PEDE PARA EMILY QUESTIONAR O "ESCRAVO" PARA TER UMA POSIÇÃO SOBRE O REGRESSO DE VINICIUS NO TRÁFICO.

ELIANE - Oi, EMILI?

EMILI - Senhora.

ELIANE -
Minha filha do céu, o VINÍCIUS manda áudio e o ESCRAVO não responde, o VINÍCIUS teve que ir em outro CONSELHEIRO aqui da rua para dar queixa do ESCRAVO, por que que o ESCRAVO não responde e o (ININTELIGÍVEL) falou assim eu não fiz nada, peguei foi cadeia, nos trabalho da quebrada por que o ESCRAVO não quer me por? Se eu não fiz nada. Mas ele está tirando não tá?

EMILI - Uhum.

ELIANE - Nos fizemos tudo aquilo lá, você fazer o corre os trem tudo lá para ajudar ele pra na hora que o VINÍCIUS sair ele ponhasse o VINÍCIUS de volta, ele não quer por não minha filha... Não responde o que o VINÍCIUS fala de jeito nenhum, o VINÍCIUS está aqui no fundo ali sem entender, brabo, porque ele está devendo né EMILI, ele não pode pegar DROGA para vender.

EMILI - Uhum.

ELIANE - Não pode, o (ININTELIGÍVEL), até o QUATI falou para ele ali, falou não mas ele tem que dar atenção, ele tem que dar uma explicação pra você.

EMILI -
O outro CONSELHEIRO falou o que?

ELIANE - Uai que vai chegar nele para conversar com ele uai pra ver o que está acontecendo.

EMILI - Meu Deus gente

ELIANE - ... tô fora.

EMILI - ... eu tava pensando de mandar mensagem para ele perguntando se o VINÍCIUS voltou pra quebrada, ai eu fiquei com medo, falei ah não vou mandar não.

ELIANE - É, não quer, o VINÍCIUS não sabe se é o (ininteligível), se o BABAL falou alguma coisa, o que que é.

EMILI - Mas agora esse negócio do outro CONSELHEIRO vai encostar nele ele vai falar o porque que é.

ELIANE - Porque ele tem que dar um motivo mas não tinha motivo.

EMILI - É, comprar uns trem né, nem sei o que que acontece daqui pra sei lá...

ELIANE - Manda pra mim esse áudio ai e ai você pergunta pra ele, fala eu estava conversando com a mãe do VINÍCIUS ali, a mãe do VINÍCIUS estava falando que o VINÍCIUS não voltou, que o VINÍCIUS é... pergunta pra você e você não responde. Não tenho medo dele não, que eu ajudo ele também.

EMILI - Tá eu vou falar com ele aqui.

ELIANE - Fala assim, mas responde pro povo moço, por que que você falou que ele não... por que que ele não volta? Por que que ele não volta?

EMILI - Tá vou falar para ele.”
(Interceptação Telefônica - Transcrições pags. 586/681-PDF).

Assim, a luz das provas colhidas nos autos, quais sejam, testemunhos dos policiais civis e das interceptações telefônicas, perfeitamente configurada não só a prática do crime de tráfico de drogas mas também de associação para o tráfico, tipificadas nos artigos 35, “caput”, da Lei de Drogas.

DA DOSIMETRIA DA PENA
: apelantes SÔNIA, MAICON, WELLINGTON, EMILI, EMERSON, AUGUSTO, KAROLINA, MARIA ELIANE e ZANANDREIA SOARES:

APELANTE SÔNIA:

A defesa da apelante SÔNIA requer a revisão da pena-base aplicada, aduzindo que o
quantum
de aumento em 01 (um) ano com relação aos maus antecedentes não guarda proporcionalidade, devendo ser aplicado o aumento de 1/6 (um sexto).

O pleito da apelante não merece guarida
. Vejamos

O magistrado sentenciante negativou os maus antecedentes em decorrência da apelante possuir uma condenação transitada em julgado em 19/11/2007, elevando a pena-base do tráfico de drogas em 01 (um) ano, e a pena da associação ao tráfico em 10 (dez) meses nos seguintes termos:

“Há registro de maus antecedentes eis que teve pena executada na GR 1452-55.2009.811.0064, oriunda de Ponta Porã/MS, com sentença transitada em julgado no dia 19/novembro/2007 e, apesar de decorrido o decorrido o período depurador (CP, 64, I) para fins de reincidência, factível a utilização nesta fase.”
(Sentença pag. 2446 e 2447-PDF).

Na fixação das penas, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar, dentre outros fatores, a preponderância sobre as circunstâncias judiciais previsto no artigo 59 do Código Penal.

Conforme
Enunciado Orientativo no 39
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto.

Assim, a elevação da pena em 01 ano para o tráfico de drogas e em 10 meses para a associação ao tráfico em virtude dos maus antecedentes, é fator capaz de conduzir a reprimenda basilar para quantitativo superior ao mínimo legal nos termos da sentença, não revelando exacerbada, mas justa e razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva.

Nesse sentido, colho os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, verbis:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – REPRIMENDA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA – 3) FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DIVERSO DO FECHADO – INSUBSISTÊNCIA – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – 4) (...) RECURSO DESPROVIDO. (...) 2) O magistrado, considerando desfavoráveis os antecedentes e quantidade de droga apreendida com o réu
, majorou a pena-base conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda

encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso
.”
(N.U 0028034-17.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 05/06/2020).

Mantenho, portanto, as penas da apelante SÔNIA, inalterada.

APELANTE MAICON:

O recorrente MAICON, visa a correção da pena a ele aplicada na segunda fase (agravante da reincidência), sustentando, para tanto que a fração de 01 (um) ano está exacerbada e desproporcional. Assim, pede que a elevação da pena na segunda fase seja na fração de 1/6 em relação à agravante da reincidência, em ambos os crimes sob o seguinte fundamento:

“...a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que, não havendo motivação pelo magistrado de piso para aplicação de fração superior a de 1/6, há irregularidade que necessita ser sanada, incidindo o critério destacado pela doutrina e jurisprudência (fração de 1/6)
. (pag. 2649-PDF).

O pedido merece acolhimento.

Na sentença atacada, o magistrado, ao reconhecer a agravante da reincidência, aumentou a pena em 01 (um) ano, ou seja, acima de 1/6, para ambos os crimes, conforme ressai da sentença pags. 2444 e 2445-PDF,
sem qualquer fundamento para o
quantum
utilizado
.

NA hipótese, a agravante reconhecida se deu em virtude de uma única condenação anterior transitada em julgado.

Quanto ao montante fixado pelo magistrado, relembro que o legislador, ao contrário do que fez com as causas gerais ou especiais de aumento/diminuição de pena, não previu o
quantum
correspondente às agravantes e atenuantes e, por esse motivo, como em boa parte do procedimento de aplicação da pena, resta ao julgador eleger, com discricionariedade regrada e de maneira devidamente fundamentada, a fração que melhor as represente em números e se revele adequada ao caso concreto, tendo sempre em vista a dupla finalidade da sanção (concepção defendida por Luigi Ferrajoli).

A despeito disso, a jurisprudência, com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, firmou a tese de que a pena em abstrato cominada para o delito não poderá ser ultrapassada, inclusive em patamar inferior (Súmula 231, STJ).

Significa dizer que a diminuição em razão da atenuante, por não ter parâmetro legal, deve seguir os indicativos das causas de diminuição de pena, que variam entre 1/6 e 2/3. Desse modo, como parâmetro,
deve-se adotar, preferencialmente (e não unicamente), a fração de 1/6 como limite máximo para a diminuição em virtude das atenuantes ou agravantes,
para que estas não tenham maior impacto na dosimetria da pena que as causas de aumento ou diminuição de pena.

Em outras palavras, utiliza-se o limite mínimo de 1/6 das majorantes e minorantes (3a fase da dosimetria) como limite máximo para as agravantes e atenuantes (2a fase da dosimetria).

No presente caso, verifica-se que o agravamento da pena em 01 (um) ano de reclusão, à conta da agravante da reincidência, corresponde a uma fração muito superior a 1/6 (um sexto) da pena básica estabelecida (diga-se de passagem aplicada no mínimo legal).

E, conquanto o critério ideal não seja rígido e imutável, resta impositivo a sua readequação na hipótese, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto a agravante se deu em decorrência de uma única condenação anterior, a pena-base restou fixada no mínimo e não houve qualquer fundamentação para o recrudescimento, neste caso.

Nesse sentido, trago à baila recente aresto do STJ. Confira-se:

“Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes”.
(HC n. 450.201/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

Assim, nesse particular,
procedente
o pedido defensivo
, razão pela qual impõe-se o redimensionamento do
quantum
de aumento pela agravante da reincidência para a fração de 1/6 (um sexto).

PASSO A REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE MAICON:

1)
Em relação ao delito de TRÁFICO DE DROGAS, a pena-base ficou estabelecida na sentença em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa;

Na segunda fase, não há atenuante. Diante da agravante da reincidência, elevo apena em 1/6, chegando a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 dias-multa, a qual torno definitiva
não ausência de outras causas de aumento ou diminuição.

2)
Em relação ao delito de ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, a pena-base ficou estabelecida em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa (no mínimo legal).

Na segunda fase, diante da agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6, chegando a reprimenda de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e

816 dias-multa,
a qual tono definitiva.

Na forma do art. 69 do CP, procedo
a UNIFICAÇÃO das sanções imposta ao apelante MAICON, totalizando em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1399 dias multa, a ser cumprido em regime inicial FECHADO.

APELANTE WELLINGTON
:

A defesa de WELLINGTON visa a reforma da pena (pag. 2525-PDF), para que seja aplicada a fração de 1/6 na agravante de reincidência em relação aos dois crimes (pedido idêntico ao do apelante MAICON).

Postula, ainda a redução da pena de multa fixada, ao argumento de que
“..o apelante é pessoa de baixa renda...”
(pag. 2525-PDF).

Sem delongas, verifica-se que o magistrado de origem não fundamentou para fixar o aumento de pena pela agravante da reincidência no patamar imposto na sentença (um ano), conforme se vislumbra das pags. 2454 e 2455-PDF.

Tratando-se de situação idêntica já tratada acima (quanto ao réu MAICON), adoto os mesmos argumentos
para acolher o pedido de WELLINGINTO e, na segunda fase, fixar a fração de 1/6.

PASSO A REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE WELLINGTON:

1)
Em relação ao delito de TRÁFICO DE DROGAS, a pena-base ficou estabelecida na sentença em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, a qual mantenho inalterada;

Na segunda fase, não há atenuante. Diante da agravante da reincidência, elevo apena em 1/6, chegando a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 dias-multa, a qual torno definitiva
não ausência de outras causas de aumento ou diminuição.

2)
Em relação ao delito de ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, a pena-base ficou estabelecida em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa (no mínimo legal).

Na segunda fase, diante da agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6, chegando a reprimenda de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 dias-multa,
a qual tono definitiva
, por não haver causas de aumento ou diminuição de pena.

Na forma do art. 69 do CP, procedo a UNIFICAÇÃO das sanções i
mposta ao apelante WELLINGTON, totalizando em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 1399 dias multa, a ser cumprido em regime inicial FECHADO
.

APELANTE EMILI:

A defesa da recorrente EMILI requer a pena-base, de ambos os crimes, fixadas no mínimo legal, ou diminuída.

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Na fase dosimétrica o magistrado considerou como circunstâncias negativas à apelante EMILI, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, tecendo os seguintes fundamentos:

“
À culpabilidade
do agente, no caso presente, foge da normalidade porque, não bastasse o comportamento desviado, houve expresso fomento ao ingresso em Unidades Prisionais e até com apontamentos de envolvimento, de forma conivente e aproveitadora, de pessoas menores. (...)
Já as circunstâncias são desfavoráveis
dada a expressiva quantidade de drogas negociadas e movimentadas através de diálogos captados em interceptações telefônicas (...) Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa (...)”
(pag. 2460-PDF).

As circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor da apelante EMILI (culpabilidade e circunstâncias do crime) está em sintonia com a conduta praticada pela acusada e não se confunde com o próprio tipo penal, porquanto é dos autos que a ré movimentava juntamente com os demais corréus quantidade expressiva de drogas diversas, além do que fora apreendido em sua residência: 113,70g, 12 (doze) porções de pasta base de cocaína, totalizando 512,80g e 1 porção de cocaína com massa bruta de 1,10g, de modo que a elevação da pena-base em apenas 01 (um) ano, para duas circunstâncias judiciais, encontra-se branda.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A apelante ainda pretende que seja em seu favor reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

O pleito não prospera.

A diminuição da pena em virtude da atenuante da confissão do agente, tem por finalidade premiar aqueles que demonstram arrependimento e procuram contribuir com a “verdade real”, para fim de elucidar os fatos.

No presente caso dos autos, embora a ré EMILI tenha assumiu a propriedade da droga encontrada em sua residência, fato é que em juízo a ré não confirmou sua versão na primeira etapa a persecução penal. Ademais também está comprovado nos autos que sua versão na fase policial tinha intenção em esconder, eximir de culpa os demais integrantes da associação criminosa, pois restou comprovado que os entorpecentes com ela encontrado pertencia a associação criminosa integrada pelos demais apelantes. Demais disso, sua “confissão” não contribuiu para elucidação dos crimes, mas sim a própria polícia civil por meio de investigação e interceptação telefônica, foi possível chegar a verdade dos fatos, evidenciando, inclusive, que além da droga apreendida com a ré, havia muito mais em sua casa.

Assim, sua versão não foi sequer necessária para o convencimento do magistrado, fato que afasta a
Súmula 545 do STJ
que dispõe
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

Desse modo não procede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS

A ré EMILI requer a exclusão da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei n° 11.343/2006.

A causa de aumento está comprovada nos autos, haja vista que a recorrente EMILI levava droga frequentemente ao presídio da Mata Grande, fato que fica bem demonstrado, dentre outras provas, na conversa entre o réu AUGUSTO (vulgo BABAL) o reeducando MARCOS VINICIUS CARVALHO DOS SANTOS (vulgo vinicim), filho de MARIA ELIANE:

“Vinicim: É a EMILI ontem veio trazer uma droga aqui, não veio? Babal: Quem?

Vinicim: A EMILI

Babal: Todo domingo

Vinicim: Todo domingo né Babal?

Babal: Todo domingo, você sabe que eu não escondo nada de você”

Mantenho,
portanto a causa de aumento do art. 40, III da Lei de Drogas

Do mesmo modo,
quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas, entendo que está justificada a culpabilidade, ficando bem fundamentado na sentença, na qual o magistrado originário observou que
“À culpabilidade do agente merece carga de valoração negativa eis que auxiliava de forma determinante a chefia da empreitada criminosa, arregimentando pessoas para o fim de disseminar o trafico e, inclusive, envolvendo menores em ataques contra a saúde pública. Ademais, a prova dos autos revela que, além de cuidar da parte administrativa realizando reuniões e cuidando da parte financeira.”
(Sentença pag. 2461-PDF), fato que levou ao recrudescimento da reprimenda em dois anos acima do mínimo legal. Na espécie, os elementos de informação atribuído pelo juiz de direito legitima ao
quantum
da pena aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DO RECONHEICMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉUS ERMESON E EMILI

O pedido defensivo, dos réus ERMESON E EMILI, para verem favorecidos pelo tráfico privilegiado, com alteração do regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos,
não merece guarida.

Os apelantes foram condenados pela associação ao tráfico de drogas, bem como evidenciado nos autos que ambos se dedicavam para o crime de tráfico de entorpecentes, conforme acima ficou registrado, de modo que não encontra-se preenchidos os requisitos para o benefício pretendido.

Nesse sentido vem a jurisprudência,
verbis
:

(STJ)

“A teor da jurisprudência desta Corte, a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação do paciente à atividade criminosa (HC 365.645/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017) (...)”.
(HC 420.304/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5.12.2017, DJe 12.12.2017).

(TJMT)

“Tratando-se de réu que vem se dedicando a atividades criminosas, com histórico criminal apontando seu envolvendo anterior com o tráfico de drogas, é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Precedentes do STJ (HC 560.742/SP).”
(N.U 0006590-59.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).

Os apelantes AUGUSTO, KAROLINA, MARIA ELIANE e ZANANDREIA SOARES,
outrossim, requereram

a reforma das penas-base a eles aplicadas
, para que sejam fixadas
em seu mínimo legal
(razões pags. 2579, 2668, 2680 e 2780-PDF)

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena dos acusados assim fundamentou, verbis:

“III.1 – ACUSADO AUGUSTO FELIPE

III.1.1 - Quanto ao tráfico de drogas

À culpabilidade
do agente, no caso presente, foge da normalidade porque, não bastasse o comportamento desviado, houve expresso fomento ao ingresso em Unidades Prisionais e até com apontamentos de envolvimento, de forma conivente e aproveitadora, de pessoas menores. (...) Já
as circunstâncias são desfavoráveis
dada a expressiva quantidade de drogas negociadas e movimentadas através de diálogos captados em interceptações telefônicas e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis,
fixa-se a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

III.1.2 - Quanto à associação para o tráfico de drogas

À culpabilidade
do agente merece carga de valoração negativa eis que encabeçava a empreitada criminosa, arregimentando pessoas para o fim de disseminar o trafico e, inclusive, envolvendo menores em ataques contra a saúde pública. Além disso, exercia função de aplicar intenso castigo a quem desviasse das diretrizes da ORCRIM.

(...)

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis a vista da culpabilidade,
fixa-se a pena base em 03 (três) anos e 10(dez) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa”

(SENTENÇA PAGS. 2439/2441-PDF).

III.2 – ACUSADO MARIA ELIANE

III.2.1 - Quanto ao tráfico de drogas

À culpabilidade
do agente, no caso presente, foge da normalidade porque, não bastasse o comportamento desviado, houve expresso fomento ao ingresso em Unidades Prisionais e até com apontamentos de envolvimento, de forma conivente e aproveitadora, de pessoas menores.
(...)
Já
as circunstâncias são desfavoráveis
dada a expressiva quantidade de drogas negociadas e movimentadas através de diálogos captados em interceptações telefônicas e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia.(...). Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis,
fixa-se a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

III.2.2 - QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

À culpabilidade do agente merece carga de valoração negativa eis que encabeçava a empreitada criminosa, arregimentando pessoas para o fim de disseminar o trafico e, inclusive, envolvendo menores em ataques contra a saúde pública. Ademais, a prova dos autos revela que ditava todos os comandos da trama criminosa, sendo que os demais envolvidos sempre se curvavam a ora denunciada para pedir orientações e permissões, havendo, inclusive, apontamento de ser gerente de ORCrim na grande Jardim Iguaçu.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis a vista da culpabilidade,
fixa-se a pena base
em 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa.
(SENTENÇA PAGS. 2441/2443-PDF).

III.6 –
ACUSADA KAROLINA CARVALHO

III.6.1 - Quanto ao tráfico de drogas

À culpabilidade do agente
, no caso presente, foge da normalidade porque, não bastasse o comportamento desviado, houve expresso fomento ao ingresso em Unidades Prisionais e até com apontamentos de envolvimento, de forma conivente e aproveitadora, de pessoas menores. (...)
Já as circunstâncias são desfavoráveis
dada a expressiva quantidade de drogas negociadas e movimentadas através de diálogos captados em interceptações telefônicas (...)

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis,
fixa-se a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

III.6.2 -
QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

À culpabilidade do agente
merece carga de valoração negativa eis que auxiliava de forma determinante a chefia da empreitada criminosa, arregimentando pessoas para o fim de disseminar o trafico e, inclusive, envolvendo menores em ataques contra a saúde pública. Ademais, a prova dos autos revela que, além de cuidar da parte administrativa realizando reuniões e cuidando da parte financeira, era o elo direto com o chefe maior da trama identificado pelo apelido de “Escravo”.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis a vista da culpabilidade, f
ixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa.

(SENTENÇA PAGS. 2451/2453-PDF).

III.8 –
ACUSADO ZANANDREIA SOARES

III.8.1 - Quanto ao tráfico de drogas

À culpabilidade do agente
, no caso presente, foge da normalidade porque, não bastasse o comportamento desviado, houve expresso fomento ao ingresso em Unidades Prisionais e até com apontamentos de envolvimento, de forma conivente e aproveitadora, de pessoas menores. (...)
Já as circunstâncias são desfavoráveis
dada a expressiva quantidade de drogas negociadas e movimentadas através de diálogos captados em interceptações telefônicas e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se
a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

III.8.2 - QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

À culpabilidade do agente merece carga de valoração negativa eis que auxiliava de forma determinante a chefia da empreitada criminosa, arregimentando pessoas para o fim de disseminar o trafico e, inclusive, envolvendo menores em ataques contra a saúde pública. Ademais, a prova dos autos revela que, além de cuidar da parte administrativa realizando reuniões, envolvia familiar e cuidava de parte financeira da trama criminosa.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis a vista da culpabilidade, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa.”
(Sentença pags. 2455/2457-PDF).

Merece observar que, o magistrado, no exercício de seu poder discricionário, ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

No presente caso, denoto que o juízo sentenciante, ao reconhecer as referidas circunstâncias judiciais negativas em desfavor dos apelantes, (AUGUSTO, MARIA ELIANE, KAROLINA e ZANANDREIA), observou a expressiva quantidade de drogas negociadas por eles com destinos diversos, movimentada pelos réus, bem assim a demasiada culpabilidade dada suas funções/participações para a manutenção do comércio lícito na região de Rondonópolis-MT, especificamente em bairros e no presídio local. E, a luz do caso concreto, a exasperação das penas-bases aplicadas individualmente a cada um dos apelantes, dado o contexto criminoso por eles praticados, devem permanecer inalterados, porquanto fogem da normalidade dos tipos penais ora tratados.

Em análise ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não devemos esquecer que uma das finalidades da aplicação da pena é o seu caráter intimidatório geral, ainda mais se tratando de criminosos associados em facções criminosas, devidamente organizados com sua estrutura no mundo do crime bem definidas, tenho que a pena dos ora recorrentes não merece qualquer reparo.

A vista do todo exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE
o
RECURSO de MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA e WELLINGTON JESUS DA SILVA,
apenas para
reformar a segunda fase da dosimetria da pena, fixando o
quantum
de

1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência, redimensionando a pena de ambos os réus para em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1399 dias multa, a ser cumprido em regime inicial FECHADO.

NEGO PROVIMENTO
aos recursos interposto por AUGUSTO FELIPE DA SILVA, MARIA ELIANE CARVALHO, SONIA CAJA DA SILVA, KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS, ZANANDREIA SOARES GUIMARÃES, EMILI RODRIGUES DOS SANTOS e EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021